Tribunal: CARF
Processo: 10380.724160/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
É incabível aventar nulidade da suspensão do benefício de imunidade tributária e do lançamento fiscal quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE DE NATUREZA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE.
A prática de atividades de natureza econômico-financeira por entidade que goza de imunidade prevista no art. 150, inc. VI, “c”, da Constituição Federal, ou de isenção do IRPJ, nos termos do art. 15, da Lei no 9.532, de 1997, caracteriza desvio de seus objetivos essenciais, uma vez que estabelece concorrência com organizações que não gozam do mesmo tipo de favor, acarretando perda ao direito de tratamento privilegiado.
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS. ATIVIDADE DE NATUREZA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE.
O desenvolvimento e comercialização de programas e sistemas computacionais, próprios e de terceiros, por associação civil sem fins lucrativos, ainda que os resultados dessa atividade revertam integralmente para a instituição e sejam aplicados no desenvolvimento de seus objetivos sociais, caracteriza ato de natureza comercial, sendo incompatível com a preservação da condição de entidade imune ou isenta.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CARÁTER SUBJETIVO. ABRANGÊNCIA TOTAL.
A isenção do IRPJ conferida às associações civis possui caráter subjetivo, não podendo ela, na ausência de disposição legal, abranger alguns rendimentos e deixar de fazê-lo em relação a outros da mesma beneficiária, salvo o disposto no § 2o, do art. 15, da Lei no 9.532, de 1997.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE OU DA ISENÇÃO. EFEITOS.
Suspensa a imunidade ou a isenção, por meio do competente Ato Declaratório Executivo, a entidade fica sujeita às mesmas regras de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DO LALUR. ARBITRAMENTO DO LUCRO. PROCEDÊNCIA.
O contribuinte obrigado à tributação com base no lucro real trimestral que não elaborar as Demonstrações Financeiras e não apresentar o LALUR quando solicitado dá ensejo ao arbitramento do lucro.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724160/2016-40
ACÓRDÃO
1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO ATLÂNTICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. DESOBEDIÊNCIA AO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
É incabível aventar nulidade da suspensão do benefício de imunidade
tributária e do lançamento fiscal quando não houve transgressão alguma
ao devido processo legal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
IMUNIDADE
E
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ATIVIDADE
DE
NATUREZA
ECONÔMICO-FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE.
A prática de atividades de natureza econômico-financeira por entidade que
goza de imunidade prevista no art. 150, inc. VI, “c”, da Constituição
Federal, ou de isenção do IRPJ, nos termos do art. 15, da Lei no 9.532, de
1997, caracteriza desvio de seus objetivos essenciais, uma vez que
estabelece concorrência com organizações que não gozam do mesmo tipo
de favor, acarretando perda ao direito de tratamento privilegiado.
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. DESENVOLVIMENTO E
COMERCIALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS.
ATIVIDADE DE NATUREZA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE.
O desenvolvimento e comercialização de programas e sistemas
computacionais, próprios e de terceiros, por associação civil sem fins
lucrativos, ainda que os resultados dessa atividade revertam integralmente
para a instituição e sejam aplicados no desenvolvimento de seus objetivos
sociais, caracteriza ato de natureza comercial, sendo incompatível com a
preservação da condição de entidade imune ou isenta.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 4912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
2
Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CARÁTER SUBJETIVO.
ABRANGÊNCIA TOTAL.
A isenção do IRPJ conferida às associações civis possui caráter subjetivo,
não podendo ela, na ausência de disposição legal, abranger alguns
rendimentos e deixar de fazê-lo em relação a outros da mesma
beneficiária, salvo o disposto no § 2o, do art. 15, da Lei no 9.532, de 1997.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE OU DA ISENÇÃO. EFEITOS.
Suspensa a imunidade ou a isenção, por meio do competente Ato
Declaratório Executivo, a entidade fica sujeita às mesmas regras de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
E
DO
LALUR.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PROCEDÊNCIA.
O contribuinte obrigado à tributação com base no lucro real trimestral que
não elaborar as Demonstrações Financeiras e não apresentar o LALUR
quando solicitado dá ensejo ao arbitramento do lucro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, (ii) no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso,
vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe deu provimento parcial apenas para
considerar isentas as receitas oriundas dos convênios firmados em relação aos contratos de P&D,
tendo manifestado intenção de apresentar Declaração de Voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 4913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
3
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Registre-se que o processo se tratou de Suspensão de Imunidade Tributária iniciado
pela Fiscalização, do qual resultou a publicação do Ato Declaratório de Exclusão no 98, de
19/09/2016 (ADE, de e-fls. 3177) e contra este o Sujeito Passivo se insurgiu, apresentando
Impugnação (e-fls. 3194/3232). Depois, adveio lavratura de Autos de Infração (AIs, de e-fls.
3242/3298), que o Sujeito Passivo também refutou através de Impugnação (e-fls. 3327/3377), em
respeito ao disposto no § 9o, do art. 32, da Lei no 9.430, de 1996. Dada essa sequência, o relatório
obedecerá ordem diferente daquela que este Relator costuma seguir, com o intuito de facilitar o
entendimento: as razões fiscais serão intercaladas com as razões de defesa em 1a instância.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE
Razões fiscais
3.

Em 11/05/2016, a Autoridade Fiscal lavrou NOTIFICAÇÃO FISCAL DE SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE (e-fls. 02/08), em cumprimento ao disposto no § 1o, do art. 32, da Lei no 9430/96.
Desta extrai-se:
2.1 A pessoa jurídica identificada no preâmbulo, consoante seus estatutos sociais,
trata-se de uma instituição criada sob a forma de associação civil sem fins
lucrativos, que, em relação ao ano-calendário de 2012, se apresenta perante a
Receita Federal como uma entidade imune, classificada no cadastro nacional de
atividades econômicas (CNAE) no grupo de "Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e humanas" -código 72.20-7/00, conforme consta
consignado na respectiva Declaração de Rendimentos (DIPJ).
2.2 Seu quadro de associados fundadores é composto apenas por duas pessoas: a
Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicação -
CNPJ no 02.641.663/0001-10 e a empresa denominada Produtos de Alto Desafio
Tecnológico Campinas Ltda. (hoje PADTEC S/A) - CNPJ n° 03.549.807/0001-76, todas
sediadas no município de Campinas-SP, conforme registro constante na Ata da
Assembleia Geral de Constituição, datada de 31/07/2001, composição esta que
perdura até os dias autuais.
2.3 Os seus objetivos sociais, consoante registrado nos seus Estatutos, encontram-
se assim definidos: [e-fls. 23 e ss., de que se destacam os incs. I e XIII do art. 4o,
“pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental e de produtos, isoladamente ou
em conjunto com empresas, universidades, instituições de pesquisa,
desenvolvimento ou fomento” e “desenvolvimento e comercialização de programas
e sistemas computacionais, próprios ou de terceiros”]
Fl. 4914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
4
2.4 A previsão constitucional de imunidade tributária, disposta no art. 150, VI, c,
abaixo in verbis, não abarca o tipo associativo (associação civil) do qual se reveste o
Sujeito Passivo, tampouco as atividades por ele desenvolvidas, ou seja,
desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas. [...]
2.5 O CNAE cadastrado pela Fiscalizada - código 72.20-7/00, não está condizente
com a realidade das operações que desenvolveu no ano-calendário de 2012, as
quais estão mais afeitas ao CNAE 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de
computador sob encomenda, que se revela incompatível também com o benefício
da isenção, previsto no art. 15, da lei n° 9.532/1997, abaixo transcrito [...]
2.6 Por outro lado, o fato da fiscalizada estar revestida formalmente sob a natureza
jurídica de "associação civil", também não lhe favorece para o gozo dessa benesse
fiscal, eis que a forma como a mesma foi constituída e sua finalidade, não condizem
com conceito legal desse tipo associativo previsto no Código Civil (Lei n°
10.406/2002), que no seu art. 53 assim dispõe: "Constituem-se as associações pela
união de pessoas que se organizem para fins não econômicos."
2.7 Ora, conforme adiante se verá, no caso vertente, nenhuma dúvida paira de que
a fiscalizada constitui-se de uma entidade com fins eminentemente econômicos.
Tampouco, a sua natureza jurídica de "associação civil" atende ao pressuposto da
existência de "união de pessoas que se organizem..." previsto na norma legal
supracitada, não usual para uma sociedade formada apenas por duas pessoas
jurídicas, como é o caso presente, até porque, para a constituição dos órgãos
deliberativos e administrativos de uma verdadeira associação civil, tal como
previsto nos artigos 53, c/c 54, 59 e 60 da Lei supracitada (presidente, vice-
presidente, tesoureiro, secretário e membros do conselho fiscal), apenas dois
associados não seriam suficientes.
2.8 No curso da ação fiscal esta auditoria constatou, a partir do exame dos
assentamentos contábeis e documentários da fiscalizada que nos foram
apresentados, que as atividades operacionais desenvolvidas pela mesma, no ano-
calendário de 2012, é voltada à prestação de serviços de natureza mercantil,
predominantemente na área de desenvolvimento e manutenção de software,
revelando-se como uma atividade comum no mercado de TI (tecnologia da
informação) de finalidade lucrativa, não albergada pela proteção fiscal do art. 150,
VI da CF ou do art. 15 da Lei 9.532/97, sob pena da promoção da concorrência
desleal no seio desse ramo de atividade.
2.9 Note-se que a propaganda veiculada na sua página da internet
(www.atlantico.com.br) informa que essa instituição "desenvolve projetos sob
medida para clientes de diversos segmentos de mercado, gerando soluções em
Computação Móvel, Integração de Sistemas, TV Digital, Aplicações Financeiras,
Fl. 4915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
5
Web, Sistemas para Redes, Automação, Engenharia de Telecom, Hardware e
Sistemas Embarcados e que é uma das 150 melhores empresas do Brasil para se
trabalhar"
2.10 A natureza empresarial do Instituto Atlântico pode ser vislumbrada, dentre
outros, pelo fato de, para o fim de angariar clientes, utilizar-se dos serviços de urna
empresa de representação comercial denominada SEGFIS - Soluções Tecnológicas e
Representação Comercial Ltda. - EPP, CNPJ n° 03.244.839/0001-6.
2.11 Ora, como é cediço, a intermediação comercial é prática usual no meio
empresarial, destinado a incrementação dos negócios, só admissível, portanto,
quando há o interesse de mais vender e mais faturar, próprio das empresas com
finalidade de lucro. Note-se que por conta dessas intermediações comerciais, a
SEGFIS recebeu do Instituto Atlântico, durante o ano de 2012, a expressiva cifra de
R$ 833.956,66, conforme consta escriturado no Livro Razão da ora notificada, na
conta n° 110102010003000000 - B.BRASIL C/C 16269-8, o que denota a intensa
atuação daquela empresa na intermediação de serviços para a sua contratante.
2.12 Importa ressaltar, por oportuno, que de acordo com a DIPJ apresentada pela
SEGFIS no ano de 2012, referida empresa teve a sua receita concentrada em apenas
três fontes pagadoras: a FUNDAÇÃO CPQD CENTRO DE PEQUISA o INSTITUTO
ATLÂNTICO e a CPQI SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. as quais são entidades inter-
relacionadas, porquanto a Fundação CPqD é co-fundadora do Instituto Atlântico, e
este por sua vez, é sócio da empresa CPQI Serviços Tecnológicos - CNPJ n°
11.333.561/0001-29, com participação de 30% de seu capital, conforme se observa
tanto da Ata da 1a Assembléia Geral do Instituto Atlântico, como das informações
colhidas junto ao cadastro da SRF.
2.13 Ademais, a CPQI Serviços Tecnológicos é uma sociedade empresária limitada,
cuja atividade(CNAE) refere-se a consultoria em tecnologia da informação,
portanto, com atuação direta na área de informática com fins essencialmente
lucrativos, cujo faturamento no ano de 2012 foi da ordem de R$ 11.612.447,69
(informação da DIPJ), tendo referida empresa, como administrador naquele
período, o Sr. José Eduardo Martins - CPF n° 056.520.028-32, que também era o
presidente do Instituto Atlântico, conforme é o que consta das informações
cadastrais da mencionada empresa junto a SRF.
2.14 A propósito da empresa SEGFIS -Soluções Tecnológicas e Representação
Comercial Ltda., vale ainda registrar que no ano de 2012 a mesma não apresentou
em sua GFIP nenhum registro de empregado no seu quadro funcional, além do seu
próprio sócio-administrador, no caso, o Sr. Eduardo Marin de Mattos - CPF n°
096.375.818-71, na qualidade de contribuinte individual - diretor não empregado
sem FGTS.
Fl. 4916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
6
2.15 Com efeito, de acordo como os assentamentos contábeis da Fiscalizada,
constata-se que durante o ano de 2012, a mesma auferiu receitas da ordem de R$
27.859.530,08, as quais foram originárias, basicamente, das rubricas: Receita de
Vendas de Serviços (Razão - Conta: 510107 - Pesquisa e Desenvolvimento), no total
de R$ 19.218.381,55 e de Receitas de Convênios (Razão - conta: 510201 - Pesquisa e
desenvolvimento), no total de R$ 8.310.074,75.
2.16 Do exame dos contratos relacionados às receitas de vendas de serviços e de
convênios, observou-se que os serviços contratados se referem,
predominantemente, a "Prestação de serviços de desenvolvimento de software",
atividade enquadrada coincidentemente com o especificado no item XIII no seu
Estatuto Social.
2.17 Portanto, como se observa, a inserção do item XIII ao Estatuto Social do
Instituto Atlântico, concernente às atividades de "desenvolvimento e
comercialização de programas e sistemas computacionais", bem demonstra a
intenção de dar lastro legal para o gozo do benefício fiscal de isenção prevista no
art. 15 da Lei 9.532/97, embora não tenha sido este, precisamente, o benefício
fiscal indicado na DIPJ do exercício sob fiscalização. No entanto, ao contrário do
pretendido, a introdução dessa atividade no seu estatuto, só ratifica o verdadeiro
propósito, de natureza empresarial, do Instituto Atlântico, dissociado, portanto, da
finalidade não econômica que deve prevalecer nas associações civis, conforme
disposto no art. 53 do Código Civil, não devendo assim, merecer a proteção legal da
isenção fiscal prevista no art. 15 da Lei 9.532/97.
2.18 Do exame das despesas realizadas pelo Instituto Atlântico no ano-calendário
de 2012, se observou que o Instituto despende um volume significativo de recursos
na contratação de serviços de empresas especializadas na área de informática,
serviços estes essencialmente focados no desenvolvimento de software e
congênere, ... demonstrando assim, conforme especificado em planilha própria de
n° 1, a prática habitual da terceirização dos serviços de desenvolvimento de
software, que só vem a reforçar o enquadramento do fiscalizado no rol de empresas
comuns, voltadas para a atuação mercantil na área de informática, sem motivação
para a proteção fiscal pretendida.
2.19 [...] pela falta de recolhimento das contribuições previdenciárias assim
apuradas, houve infringência ao requisito do art. 12, § 2o, "f” da Lei 9.532/97,
representando mais um impeditivo para a auferição do benefício fiscal pretendido
pela fiscalizada.
2.20 Por tudo o que foi exposto, restou evidenciado que, embora a ora notificada
esteja formalmente revestida da natureza jurídica de "associação civil sem fins
lucrativos", as atividades por ela praticadas ao longo do ano de 2012, por terem
Fl. 4917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
7
natureza eminentemente empresarial, não atendem à condição basilar para o gozo
do benefício da imunidade tributária consignado na Declaração de Rendimentos
(DIPJ) apresentada para o correspondente exercício, ... Por outro lado, embora não
tenha sido este o benefício indicado na mencionada DIPJ, a isenção fiscal referida
no art. 15 da Lei 9.532/97, de igual modo, também não poderia merecer
acatamento do Fisco, dada a natureza eminentemente mercantil/empresarial das
atividades desenvolvidas pela fiscalizada no período sob fiscalização, fora do
alcance da norma legal instituidora desse benefício.
Manifestação de Inconformidade
4.

Cientificada da Notificação em 11/05/2016, a Interessada apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 3131/3152), em respeito ao preceituado no § 2o do art. 32 da Lei no
9430/96. Sinteticamente, foi assim redigida:
3.1 Primeiramente, suscitou que houve erro de fato quando do preenchimento da
DIPJ, relacionada ao ano-calendário de 2012, do qual resultou uma troca entre os
termos jurídicos imunidade e isenção. Por isto, requereu revisão fundamentando no
inciso IV, do art. 149, do CTN, in verbis: [...]
3.2 Asseverou que o INSTITUTO ATLÂNTICO constitui-se uma associação civil,
pessoa jurídica de direito privado, fruto da união entre pessoas jurídicas, contra a
qual não há qualquer impedimento, limitação ou excepcionalidade, apesar da
alegativa do Agente Fiscalizador, que se organizaram em favor de fins não
lucrativos, de acordo com o determinado no art. 53, do Código Civil de 2002, assim
transcrito: [...]
3.3 Afirmou que da inteligência do parágrafo único do sobredito normativo, deduz-
se que a manifestação de vontade, em prol da criação de uma associação, destina-
se a criação de uma organização corporativa, uma das diferenças em relação a
sociedade. A corporação possuiria existência autônoma em relação às partes que a
compõem, havendo, pois, relação direta entre o todo e as partes, na qual aquele
prevalece sobre estas.
3.4 Objetivando justificar a finalidade não lucrativa, trouxe a baila a distinção
doutrinária, entre: objeto social e escopo ou finalidade; fins econômicos e fins
lucrativos; e lucro objetivo e lucro subjetivo. [...]
3.5 Em apertada síntese deduziu que não é defeso o objeto social das associações
conterem atividades econômicas que visem o lucro objetivo, cujo fim é destinado
à corporação, entretanto a finalidade não pode ser lucrativa, em busca de lucros
subjetivos, reservado a cada indivíduo componente de uma sociedade.
3.6 No caso em espécie, afirmou que o motivo determinante para suspensão do
benefício de isenção (a notificação refere-se a imunidade) foi a prática de atividades
Fl. 4918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
8
relacionadas ao desenvolvimento e comercialização de programas e sistemas
computacionais, prevista no inciso XIII, do art. 4o, do seu Estatuto. Explicou que o
citado inciso está intimamente relacionado ao inciso I, do mesmo artigo, qual seja, a
da pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental de produtos com empresas,
universidades e instituições de pesquisa, desenvolvimento ou fomento. Tal ligação
representa a transformação da teoria, inciso I, na prática, inciso XIII.
3.7 Percebe-se, pois, que estas atividades encontram-se alinhadas com o fim da
associação. Constituem-se como capazes de gerar receita, a qual o INSTITUTO aplica
integralmente na realização de seu escopo social de fornecer soluções científicas e
tecnológicas, contribuindo para o desenvolvimento, progresso e bem-estar da
sociedade brasileira. É imperioso destacar que o fato de a associação aplicar
integralmente as receitas auferidas em seu fim social não foi sequer objeto de
análise pelo fisco.
3.8 Do exposto, concluiu que não deve ser condenada a associação que busca meios
de se autossustentar, sendo um destes a geração de receitas através de lucro
objetivo, a fim de que possa exercer melhor seu escopo não econômico. Ademais,
não há qualquer restrição legal indicando que as associações devam sustentar-se
tão somente através de contribuições associativas ou de doações.
3.9 Complementou sustentando que a sobredita acepção se coaduna com o
disposto no art. 54, do CC/02, que determina que o estatuto deve conter as fontes
de recursos, bem como carreou aos autos doutrina, decisões judiciais e
administrativas que, sob sua percepção, subsidiam a presente manifestação.
3.10 Ao promover a distinção entre o escopo da sociedade, lucro subjetivo, quer
dizer prevalecimento do interesse individual de cada sócio, e o escopo das
associações, lucro objetivo, assegurou que a Autoridade Fiscal equivocou-se ao
apontar como principal razão para considerar o INSTITUTO como uma sociedade, a
"prestação de serviços de natureza mercantil de finalidade lucrativa", uma vez que
ignorou a sua própria organização, na qual prepondera o seu escopo não lucrativo,
porque não há a finalidade de dividir o lucro objetivo entre seus membros, mas tão
somente utilizá-lo como receita para alcançar o seu escopo social. Não prevalece,
pois, o individual sobre o interesse da entidade.
3.11 Combateu a alegação da Autoridade Fazendária que a natureza empresarial do
INSTITUTO pode ser vislumbrada ao contratar uma empresa de representação
comercial, ao justificar que não há impedimento legal, bem como a existência
desses contratos não possui o condão de, por si só, definir a natureza jurídica de
uma associação. Muito pelo contrário, é um meio de captação de receitas sem
desviar-se de seu principal foco.
Fl. 4919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
9
3.12 Insurgiu-se contra a ilação do Fisco que a contratação de empresas para
colaborar no desenvolvimento de softwares afastaria a natureza jurídica da
associação, certificando que atualmente os contratos detém funcionalidade social, a
qual é manifestada de diversas maneiras. No caso em comento, sobressaem os
contratos existenciais, os quais caracterizam-se pela celebração entre pessoas não-
empresariais ou pela presença de uma pessoa (não-empresária) cujo intuito é
distinto da obtenção de lucro mediante a transmissão dos efeitos do contrato para
terceiros.
3.13 Alegou a incompetência da Autoridade Fiscal para alterar a natureza jurídica de
uma pessoa jurídica, ao afirmar que não seria uma associação, apesar de terem sido
respeitados todos os requisitos necessários para sê-la. Nesse sentido, explicou que
os requisitos para isenção encontram-se dispostos no art. 15, da Lei no 9.532/97,
abaixo in verbis: [...]
3.14 Destarte, apesar do § 3o do art. 15 da Lei n° 9.532/97 não remeter à alínea “f”
do art. 12, § 2o, o Auditor Fiscal a utilizou como um dos motivos para realização de
seu ato, quer dizer, ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias.
Ademais, pesa contra tal alegação o fato de o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por
meio de acórdão proferido na ADI n° 1.802-3/DF, ter deferido pedido de medida
cautelar para suspender a vigência do § 1o e da alínea "f do § 2o, ambos do art. 12,
do art. 13 caput e do art. 14, todos da Lei n° 9.532/97.
3.15 Considerando que a referida alínea foi utilizada como motivo para a prática do
ato de suspensão do benefício da isenção, não obstante não se aplicar ao caso em
comento, além de se encontrar com vigência suspensa por conta de medida
cautelar em ADI, bem como houve o cumprimento de todos os requisitos legais
impostos, restou caracterizado que o Agente Fiscalizador extrapolou sua
competência legal, a despeito da natureza vinculada do ato administrativo de
suspensão do benefício de isenção.
3.16 A Autoridade Fazendária ao afirmar que uma associação não possui fins
econômicos, ataca-a no próprio pressuposto nuclear de sua existência.
Considerando que a inexistência de um negócio necessita de pronunciamento
judicial para ser reconhecida, consoante dispõe os arts. 168 e 177, do Código
Civil/02, e incisos XVII a XX, da CF 88, carece o ato administrativo de competência
legal ou constitucional para guerreada suspensão.
3.17 Por fim, não há que se falar em concorrência desleal no presente caso, pois
esta se circunscreve tão somente às atividades econômicas empresariais. Afirmou-
se acima que o INSTITUTO não possui sequer natureza jurídica de sociedade civil,
porque não persegue o lucro subjetivo como finalidade. Menos ainda de sociedade
empresarial, pois lhe falta a característica da empresarialidade, considerando que
Fl. 4920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
10
não produz e comercializa bens ou serviços habitualmente de forma profissional
buscando lucro subjetivo.
3.18 Acrescentou declarando que não há, pois, sequer concorrência, considerando
que a presente associação não possui a mesma finalidade de sociedades
empresárias. Nem deslealdade, visto que age conforme a boa-fé, sem intuito
fraudulento, não restando demonstrada a intenção de prejudicar sociedades
empresariais que buscam lucro ou atrair seus clientes, considerando que nem
concorrentes são.
3.19 Certificou que o INSTITUTO realizou convênios nos moldes da Lei de
Informática (Lei n° 8.248/91 e alterações posteriores), ratificando mais uma
evidência do fim não lucrativo da associação. Desse modo, caso não se entenda que
a isenção deva ser mantida em relação ao todo, requereu que seja conferida
isenção às receitas provenientes do convênio.
INFORMAÇÃO FISCAL DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE, DESPACHO DECISÓRIO E
ADE
Razões fiscais
5.

Em 19/09/2016, a Unidade de origem emitiu Informação Fiscal - Assunto:
Imunidade. Suspensão do Benefício – Ano-calendário de 2012 (e-fls. 3165/3175), na qual foram
apreciadas a Notificação Fiscal de Suspensão de Imunidade, (e-fls. 02/08), em cumprimento ao
disposto no art. 32, § 1o, da Lei no 9430/96, e as Alegações e Provas – Manifestação de
Inconformidade, contra o feito fiscal mencionado, apresentada pela Interessada (e-fls.
3131/3152), nos termos do art. 32, § 2o, do citado dispositivo legal.
6.

No que tange à Notificação Fiscal, a Autoridade Fiscal destacou os dados
ressalvados no parágrafo terceiro e seus itens, constantes deste relatório, e em apertada síntese
concluiu:
5.1 Foi lavrada pelo Serviço de Fiscalização a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE SUSPENSÃO
DE IMUNIDADE em desfavor do Autuado, para os fins da suspensão da imunidade
tributária pretendida pela referida entidade, através da Declaração de Informações
Pessoa Jurídica (DIPJ), apresentada para o ano-calendário de 2012, em razão da
ausência de previsão constitucional, nos termos "DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE
TRIBUTAR", conforme evidencia o art. 150, inciso VI, alínea "c", c/c o art. 12 da Lei
n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, para essa espécie de entidade, seja em razão
de sua natureza jurídica, seja em razão das atividades por ela desenvolvidas no
correspondente exercício.
7.

Da análise das Alegações e Provas – Manifestação de Inconformidade pelo Auditor
Fiscal, pode-se destacar:
Fl. 4921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
11
6.1 A Notificada deixou de apresentar suas alegações e provas quanto ao instituto
da Imunidade, objeto do procedimento fiscal (NOTIFICAÇÃO FISCAL DE SUSPENSÃO
DE IMUNIDADE). Ou seja, a notificada opta por apresentar os motivos de fato e de
direito, os pontos de discordâncias e as razões e provas em defesa ao instituto da
isenção, a qual entende ter direito, quando na realidade, conforme explicitado
acima, o instituto em discussão é o de IMUNIDADE.
6.2 Pelo sobredito fato, não se conheceu as alegações e provas apresentadas pela
Notificada, dado que, ao não rebater as questões de mérito, que levaram à
convicção da Autoridade Fiscal, frustrou requisitos de admissibilidade, em especial
o da regularidade formal do recurso, uma vez que não foram preenchidos dois dos
seus requisitos genéricos: motivação e pedido de reforma ou de invalidação do
pronunciamento recorrido.
6.3 A motivação aqui destacada como pressuposto recursal, também é considerada
como conteúdo jurídico do princípio da dialeticidade a reger a sistemática recursal.
6.4 O princípio da dialeticidade consiste na exigência de pertinência temática entre
os fundamentos do recurso a embasar o pedido de reforma e as razões de decidir
do ato sancionador. Não se admite recurso genérico ou com fundamentação
dissociada da decisão que se visa reformar. A observância do referido princípio é
imprescindível para a formação do contraditório e para a apreciação da
controvérsia pelo órgão competente, (...). É nesse sentido que a mera manifestação
de inconformidade, dissociada dos fundamentos do ato questionado, impede o
conhecimento da insurgência por ausência de motivação, e, por conseguinte, de
regularidade formal.
6.5 Reforçou as razões do não conhecimento, citando jurisprudência dos Tribunais e
suscitando os arts. 16 e 17, do Decreto no 70.235/72, abaixo transcritos: [...]
6.6 Complementa que como a peça sob apreciação ataca o instituto da isenção e
não o da imunidade, objeto da Notificação, pois o outro meramente informou, não
há nexo causal entre ambos, constituindo-se tal fato inovação descabida que
implica em conformismo da notificada com o que lhe foi notificado.
6.7 Ainda que assim não fosse, apenas para argumentar, a impugnação não
mereceria prosperar, uma vez que os requisitos exigidos para eventual isenção
também não foram preenchidos, consoante se demonstra, também, na referida
Notificação Fiscal de fls. 02 a 08.
6.8 Por oportuno, afasta-se, também, a pretensão da notificada quanto à sua
pretensão "da revisão de erro de fato ocorrido, do qual resultou uma troca entre os
termos jurídicos imunidade e isenção", citando para tanto o artigo 149, inciso IV do
Código Tributário Nacional, haja vista o que dispõe o "caput" do artigo 832 do
Fl. 4922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
12
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), in verbis: [retificação só pode
ser feita “antes de iniciado o processo de lançamento de ofício”]
6.9 Analisando a Notificação Fiscal de Suspensão de Imunidade, emitida pelo
Serviço de Fiscalização -SEFIS (Fls. 02 a 08), entendo que restou comprovado que o
instituto da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VII, alínea "c" da
Constituição Federal/1988 e no artigo 9o , inciso IV, alínea "c" do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) não alcança a Notificada, enquanto "Associação
Civil”, mormente quando se trata de associação do tipo como se diz revestida a
fiscalizada, nem tampouco as atividades por ela realizada na área de pesquisa e
desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas, conforme apontado
na DIPJ, ano-calendário 2012, posto que este instituto é restrito ao patrimônio, a
renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social,
sem fins lucrativos.
8.

Por derradeiro, propôs que fossem consideradas improcedentes as alegações e
provas apresentadas pela Notificada, devendo para tanto ser expedido o competente ato
declaratório executivo suspensivo do benefício de imunidade, com efeitos a partir do ano-
calendário 2012.
9.

Às e-fls. 3176, consta o Despacho Decisório, através do qual a Unidade de origem
adota e aprova a Informação Fiscal, considerando improcedentes as Alegações e Provas
apresentadas pela Interessada (e-fls. 3131/3152), para, em decorrência, expedir o ADE no 98, de
19/09/2016 (e-fls. 3177), que suspendeu a imunidade do IRPJ, relativa ao ano-calendário de 2012,
com base no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, no art. 32, §§ 1o e 2o, da Lei
no 9.430/96, no art. 9o, inciso IV, alínea “c”, do CTN, c/c o art. 12, caput e § 2o, alínea “h”, da Lei no
9.532/97. Abaixo o mencionado ADE: [..]
Impugnação contra o ADE
10.

Inconformado com o ADE, a Interessada apresentou Impugnação (e-fls. 3194/3232),
em 26/10/2016, na qual sustenta, em suma, as seguintes considerações de direito, além daquelas
já mencionadas na Manifestação de Inconformidade:
10.1 Primeiramente, o Impugnante fez um apanhado das alegações e provas
apresentadas, sintetizadas no parágrafo quarto e seus itens deste relatório.
10.2 Afirmou que, embora, na sobredita manifestação, tenha reconhecido o erro no
preenchimento da DIPJ, relacionada ao ano-calendário de 2012, apondo
indevidamente imunidade, quando em verdade se referia a isenção, a Autoridade
Fiscal esquivou-se de apreciá-las, alegando ausência de regularidade formal da
manifestação, e suspendeu indevidamente o benefício, violando diversos princípios
constitucionais e infraconstitucionais informadores do processo administrativo,
razão pela qual não merece subsistir sua decisão.
Fl. 4923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
13
10.3 Insurgiu-se contra a motivação que se baseou o Agente Fiscalizador para
manter o ato de suspensão, dado que se ateve a algo que nunca se verificou e de
cujo equívoco foi alertado. Argumentou que a denominação conferida a certo
instituto jurídico não possui o condão de alterar a incidência do instituto jurídico
verificado no plano fático e subsumido no normativo. Assim, ao verificar-se, in casu,
a concreção de hipótese de isenção tributária, o administrado não possui a
obrigação de defender o indefensável, qual seja, a presença de imunidade
tributária, a qual reconhece como insubsistente.
10.4 Impor tal conduta significa fulminar o princípio da ampla defesa e do
contraditório em sua acepção material - mais relevantes do que o mero formalismo
utilizado pelo administrador em sua motivação. Destarte, o Instituto Atlântico não
fugiu da temática, trazendo questão completamente nova. Trouxe suas
considerações sobre o devido enquadramento jurídico dos fatos investigados. O
julgador não precisa concordar, mas necessita considerá-los e manifestar-se sobre
os mesmos para que sua decisão respeite a dialeticidade necessária ao processo,
ainda que administrativo.
(...)
10.6 Destacou que a Autoridade Fazendária citou a isenção prevista no art. 15, da
Lei no 9.532/97, e alegou a presença de fins lucrativos nas suas atividades, em
diversos momentos da NOTIFICAÇÃO, por outro lado, pouco tratou sobre a questão
da imunidade especificamente. Desse modo, inferiu que suas argumentações foram
proporcionais às alegativas expedidas pela Autoridade Fiscal.
10.7 Assevera que faltou de boa-fé objetiva ao Auditor Fiscal, pois, conforme dito,
tratou substancialmente sobre isenção na notificação, contudo, perante as
contraposições, não as reconheceu, esquivando-se de apreciá-las por meio de
jurisprudência defensiva que, salientou, não foram verificadas. Assim, trata-se de
uma decisão que viola a confiança que o administrado deposita na Administração.
10.8 Apesar do sobredito, na Informação Fiscal a Autoridade Fiscal se contradiz,
visto que decidiu de uma forma, fundamentando que não conheceria dos
argumentos trazidos, entretanto, “apenas para argumentar”, manifestou que os
requisitos da isenção também não estavam presentes.
10.9 Pelo exposto, não deve prosperar a decisão de não recebimento das alegações
da notificada porquanto se encontrou inteiramente eivada de ofensas ao
contraditório, à ampla defesa, à dialeticidade, à motivação e repleta de
contradições, além de consubstanciar clara falta de boa-fé objetiva da autoridade
administrativa e superar os limites do razoável atinentes à discricionariedade da
Administração, de maneira que se configura completamente arbitrária.
Fl. 4924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
14
10.10 No que concerne o tema “Da natureza jurídica do INSTITUTO ATLÂNTICO. Das
associações nos planos da existência, validade e eficácia. Da diferença entre
finalidade econômica e finalidade lucrativa.”, o Impugnante repisou os argumentos
sintetizados nos itens 3.2 a 3.9, do parágrafo quarto deste relatório, inovando
apenas ao anunciar, subsidiado por posicionamentos doutrinário e jurisprudências
judiciais e administrativas, que a existência de eventuais superávites ou
remuneração dos dirigentes não constituem impeditivos ao gozo do benefício de
isenção, bem como, no caso em espécie, o Fisco não provou que o INSTITUTO teria
deixado de aplicar integralmente seus recursos na manutenção ou desenvolvimento
de seus objetivos.
LANÇAMENTO
Consequência da suspensão da imunidade
11.

Em consequência da suspensão da imunidade tributária através do ADE, cuja ciência
se concretizou em 26/09/2016, o Fiscalizado passou a se sujeitar ao regime tributário comum às
demais pessoas jurídicas (LUCRO REAL TRIMESTRAL).
12.

Da sobredita constatação, a Fiscalização intimou a Autuada por meio do Termo de
Intimação Fiscal n° 07, de 26/09/2016, no qual requereu a apresentação das suas Demonstrações
Financeiras, no caso, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício-DRE, dos
trimestres do ano de 2012, como também o Livro de Apuração do Lucro Real-LALUR, além do
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais-DACON.
13.

Em sua resposta, datada de 10/10/2016, às fls. 3238/3241, a Fiscalizada apresentou
apenas o seu Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Superávit, todos com apuração anual e,
ao mesmo tempo, declarou-se impossibilitado de apresentar o LALUR e a DACON, sob a
justificativa de que tais documentos não são obrigatórios para as entidades imunes e isentas.
14.

Diante do sobredito, o Auditor Fiscal concluiu:
14.1 Como visto, em que pese a oportunidade dada a fiscalizada para ajustar-se à
norma de tributação pelo lucro real prevista no art. 1° da Lei 9430/96, ou seja, para
que apresentasse, com base na sua contabilidade, as demonstrações financeiras
(Balanços e DRE) em bases trimestrais, conforme é a regra ordinária para a
tributação do lucro das pessoas jurídicas quando não optantes por outra forma
prevista em lei, como é o seu caso, que não optou pelo lucro real anual na forma do
art. 2° da Lei 9430/96 e nem tampouco pelo lucro presumido na forma do art. 26 §
1° desse mesmo diploma legal, seu representante resiste em submeter-se a essa
regra, insistindo na tese de que é uma entidade imune, tendo por isso, limitando-se
a apresentar o seu Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Superávit, em base
anual, ambos levantados na data de 31/12/2012.
Fl. 4925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
15
14.2 Assim sendo, por não ter a fiscalizada atendido as condições para a apuração
do lucro real anual, uma vez que não cumpriu a exigência de pagamentos das
estimativas mensais prevista no art. 2° da Lei 9.430/96, c/c o art. 3° parágrafo único
desse mesmo diploma legal, aliado a ausência de escrituração do Livro de Apuração
do Lucro Real-LALUR, previsto no art. 260, III e 262 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto 3.000/99), impõe-se a aplicação ex-officio do regime de
arbitramento do lucro, para os fins de apuração da base tributável pelo IRPJ e a
CSLL, na forma como previsto no artigo o 530, inciso I do Regulamento supracitado.
Impugnação
15.

Inconformado, a Interessada apresentou Impugnação contra os AIs (e-fls.
3327/3377), em 16/01/2017. Considerando que há estreita relação entre os lançamentos fiscais
contra os quais se insurge e o procedimento de suspensão da imunidade tributária, reprisa a
refutação da suspensão, entretanto, complementa-a concatenando com o lançamento
propriamente dito sem, todavia, deixar de combatê-lo.
16.

No que tange a impugnação da suspensão, repete as argumentações resumidas no
parágrafo décimo e seus itens, constantes deste relatório. Contudo insere, em síntese, as
seguintes razões de direito:
19.1 Em relação ao tema: Da incidência da norma jurídica tributária. Violação ao
contraditório, ampla defesa e à boa-fé processual. Da nulidade do processo
administrativo, como entende que o processo de suspensão de imunidade foi nulo,
in totum, os autos de infração que dele decorre é eivado do mesmo vício. Dessa
forma, devem ser desconstituídos ou ao menos suspensa a cobrança do crédito
tributário após decisão capaz de fornecer segurança jurídica sobre a suspensão da
isenção.
19.2 No que se refere ao tema: Da natureza jurídica do Instituto Atlântico. Das
associações nos planos da existência, validade e eficácia. Da diferença entre
finalidade econômica e finalidade lucrativa, o Sujeito Passivo reitera que o Fisco
não demonstrou uma utilização irregular da receita arrecadada pela associação,
além dos serviços prestados enquadrarem-se inteiramente na regra de isenção.
19.3 Quanto ao tema: Da diferença entre associação e sociedade. Dos requisitos
para o benefício da isenção. Da proteção constitucional às associações. Dos vícios
de competência e motivo no ato administrativo. Da inexistência de concorrência
desleal. Da nulidade do processo administrativo, o Impugnador assevera que como
a suspensão do benefício decorreu de um procedimento nulo, em virtude de violar
diversos princípios constitucionais atinentes ao Estado de Direito, restam nulos
também os autos de infração lavrados e, consequentemente, o crédito constituído,
porque daquele advieram.
Fl. 4926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
16
17.

No que diz respeito aos AIs, insurgiu-se apresentando as seguintes argumentações
jurídicas:
20.1 Da diferença entre a fonte de receita do ano de 2012 e a fonte de receita dos
outros anos. Segundo o Impugnador o ano objeto do lançamento, isto é 2012, foi
um ponto fora da curva na trajetória do INSTITUTO, visto que a partir de 2013,
consoante tabela abaixo (e-fls. 3363, fl. 37 do arquivo da Impugnação], as receitas
decorrentes de convênios e contratos P&D, que se enquadram nos ditames da Lei
da Informática, superaram as provenientes de contratos. Neste sentido, a tese do
Fisco de que a impugnante possui escopo de lucro subjetivo advém de uma
averiguação superficial e parcial dos fatos, dado que o fato de advir de prestação de
serviço não afasta a possibilidade de se incluir na categoria e pesquisa e
desenvolvimento.
20.2 Da receita proveniente dos convênios. Do vício no arbitramento efetuado
pelo Fisco. Quanto a este tema apresentou, em apertada síntese, as seguintes
objeções:
20.2.1 O arbitramento, com fundamento no art. 530, I, do RIR/1999, está
viciado, em razão da contabilidade do INSTITUTO está inequivocamente
regular, pois consoante foram fornecidos à Fiscalização os arquivos
magnéticos contendo os registros contábeis gravados em CD-ROM e as
documentações comprobatórias dos registros contábeis lançados em sua
contabilidade e das receitas auferidas. Ademais o tempo concebido pelo
Fisco para elaboração das demonstrações financeiras, LALUR e balancetes
não foi razoável, ou seja, apenas 20 dias.
20.2.2 Que mesmo de posse da contabilidade, onde todos os registros
estavam em perfeita consonância com a legislação de regência, até porque
não houve nenhum questionamento dos lançamentos ou apurações
apresentadas, passível de apurar de forma escorreita os tributos devidos, a
Fiscalização optou pelo arbitramento.
20.2.3 É assente na doutrina e jurisprudência que sobre o citado regime de
apuração pairam os princípios da praticabilidade e excepcionalidade, ou seja
se trata de uma medida extrema. Desse modo, veda-se, por ausência de
motivação, a sua utilização nos casos de existência de contabilidade regular.
Além disso, a diferença entre o superávit apurado, R$ 994.180,00
(novecentos e noventa e quatro mil e cento e oitenta reais), e crédito
lançado, em torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhões), afronta os princípios
constitucionais da legalidade e da capacidade contributiva.
20.2.4 Rebelou-se também quanto a incorreta mensuração da receita
utilizada no cálculo do arbitramento, restando nulo o auto de infração por
Fl. 4927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
17
vício material quanto à apuração da base tributária, em clara ofensa ao art.
142, do CTN, de acordo inclusive com a jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Segundo as argumentações
abaixo, a Fiscalização adicionou indevidamente receitas que estão
classificadas como convênio, cuja natureza, nas Entidades sem fins
lucrativos, é definida como receitas com restrição.
20.2.4.1 Tais valores (receita com restrição) são referentes a
recebimentos de acordos firmados com empresas do ramo de
telecomunicação e tecnologia, devendo ser analisadas as cláusulas de
prestação de contas e as de remuneração às quais estão vinculadas.
Isso porque, somente os valores vinculados à remuneração têm
natureza de receita, ao passo que os valores relativos à execução do
projeto devem compor a conta de passivo, pois não nunca
pertenceram ao INSTITUTO.
20.2.4.2 Contabilmente, o assunto é tratado no ITG 2002 -Entidade
sem Finalidade de Lucros, aprovado pela Resolução CFC ne 1.409/12.
Por esses normativos contábeis, caberia a análise da auditoria sobre
as prestações de contas e mensuracão da efetiva remuneração de
cada conta convênio, para só então apurar-se a correta determinação
dos valores com substância de receita (mesmo que isentas).
20.2.4.3 Destaque-se que a orientação do ITG 2002 é que o valor de
superávit, ou parte dele que tenha restrição para aplicação, deve ser
reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido, haja vista
sua aplicação estar conferida a certas condições contratuais que
devem ser cumpridas, sob pena de devolução, em total consonância
com o princípio da essência sobre a forma. Melhor dizendo: se a
entrada do recurso for originária de convênio com restrição, não
poderá ser contabilizado como receita! À época, a impugnante
contabilizou os referidos convênios como receitas tão-somente
porque o ITG 2002 foi publicado em setembro de 2012.
20.2.4.4 Para o desenvolvimento do projeto, a impugnante recebe os
valores supracitados com natureza condicional, porém, parte dos
mesmos visa a realização do Plano de Trabalho em conjunto, e não
como pagamento por serviço prestado. A receita efetiva da
impugnante na negociação corresponde a até 20% dos valores do
convênio, devendo essa parte ser considerada receita isenta para fins
de superávit, na forma exigida pelo ITG 2002. As demais entradas
financeiras, que correspondem a 80% do valor recebido a título de
Fl. 4928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
18
convênios, não têm natureza de receita, em razão do seu caráter
restritivo.
20.2.4.5 Portanto, com base na Demonstração do Resultado do
Exercício de 2012, o valor recebido com convênios é de R$
8.135.698,68. No entanto, somente 20% deste valor é realmente
receita da impugnante. Ou seja,a receita para fins de superávit (lucro
potencial) é de apenas R$ 1.627.139,73.
20.2.4.6 Assim, quando realizados os ajustes e calculado o lucro real,
vê-se que a impugnante apresenta prejuízo nos quatro trimestres de
2012 [e-fls. 3373, fl. 47 da Impugnação].
20.2.4.7 Desta forma, verifica-se que, uma vez adotado o
procedimento que a legislação e a jurisprudência definem como o
correto para o caso de o contribuinte possuir contabilidade regular,
que é a apuração pelo Lucro Real, a impugnante não possui qualquer
valor a recolher a título de IRPJ e CSLL.
20.2.5 No presente caso, percebe-se uma atuação marcante do Instituto
Atlântico na pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico no setor de
informática e automação. Neste sentido, apresenta-se mais uma evidência
do fim não lucrativo da associação.
20.2.6 Portanto, considerado o caráter empresarial ainda menos marcante
das receitas decorrentes dos convênios, deve ser considerada a segregação
de receitas, no sentido de não considerar aquelas como alheias à isenção.
18.

Percorridas todas estas etapas, sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de
piso, consubstanciada no Ac. no 15-43.814 - 1a Turma da DRJ/SDR, proferido em sessão realizada
em 31/10/2017 (e-fls. 4798/4843), de que se deu ciência à Interessada em 09/11/2017 (e-fls.
4850), cuja ementa foi vazada nestes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para lavratura do
Ato Declaratório Executivo e Auto de Infração, é incabível falar em nulidade da Suspensão
do Benefício de Imunidade Tributária e do Lançamento quando não houve transgressão
alguma ao devido processo legal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
Fl. 4929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
19
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas
nos julgamentos administrativos quando houver expressa autorização.
IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE DE NATUREZA ECONÔMICO-FINANCEIRA.
INCOMPATÍVEL
A prática de atividades de natureza econômico-financeira por entidade que goza de
imunidade prevista no art. 150, VI, alínea “c”, da Constituição Federal de 1988, ou de
isenção do IRPJ, nos termos do art. 15, da Lei no 9.532, de 1997, caracteriza desvio de seus
objetivos essenciais, uma vez que estabelece concorrência com organizações que não
gozam do mesmo tipo de favor, acarretando perda ao direito de tratamento privilegiado.
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE
PROGRAMAS E SISTEMAS COMPUTACIONAIS. ATIVIDADE DE NATUREZA ECONÔMICO-
FINANCEIRA. INCOMPATÍVEL.
O desenvolvimento e comercialização de programas e sistemas computacionais, próprios e
de terceiros, por associação civil sem fins lucrativos, ainda que os resultados dessa atividade
revertam integralmente para a instituição e sejam aplicados no desenvolvimento de seus
objetivos sociais, caracteriza ato de natureza comercial, sendo incompatível com a
preservação da condição de entidade imune ou isenta.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CARÁTER SUBJETIVO. ABRANGÊNCIA
TOTAL
A isenção do IRPJ conferida às associações civis possui caráter subjetivo, não podendo ela,
na ausência de disposição legal, abranger alguns rendimentos e deixar de fazê-lo em
relação a outros da mesma beneficiária, salvo o disposto no parágrafo 2o, do art. 15, da Lei
no 9.532/97. Por essa razão, o não-cumprimento de qualquer dos requisitos estipulados
para seu gozo, a exemplo da obtenção de receitas incompatíveis com a natureza das
entidades sem fins lucrativos, importará a perda da isenção na sua totalidade.
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE OU DA ISENÇÃO. EFEITOS.
Uma vez suspensa a imunidade ou a isenção, por meio do competente Ato Declaratório
Executivo, a entidade fica sujeita às mesmas regras de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DO LALUR. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Fl. 4930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
20
O contribuinte pessoa jurídica, obrigado à tributação com base no lucro real trimestral, que
não elaborar as Demonstrações Financeiras e não apresentar o LALUR, que se trata de um
livro fiscal de escrituração obrigatória, quando solicitado, dá ensejo ao arbitramento do
lucro.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. LUCRO
ARBITRADO. PERCENTUAL DA RECEITA BRUTA. 38,4% (TRINTA E OITO E QUATRO DÉCIMOS
POR CENTO)
A prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software, insere-se na
atividade de prestação de serviços em geral, e, portanto, deve incidir a alíquota de alíquota
32% (trinta e dois por cento). No lucro arbitrado, tal percentual deve ser acrescido de 20%,
totalizando 38,4% sobre a receita bruta trimestral na apuração da base de cálculo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do
IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação
daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS, em razão da relação de causa e
efeito existente entre as matérias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE OU DA ISENÇÃO. ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS.
LUCRO ARBITRADO
Suspensa a imunidade ou a isenção do IRPJ e da CSLL, por meio do competente Ato
Declaratório Executivo, arbitrando-se o lucro, a associação civil sem fins lucrativos deverá
apurar o PIS/Pasep sobre o faturamento/receita bruta à alíquota de 0,65% (sessenta e cinco
por cento).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2012
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE OU DA ISENÇÃO. ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS.
LUCRO ARBITRADO
Suspensa a imunidade ou a isenção do IRPJ e da CSLL, por meio do competente Ato
Declaratório Executivo, arbitrando-se o lucro, a associação civil sem fins lucrativos deverá
apurar a Cofins sobre o faturamento/receita bruta à alíquota de 3 % (três por cento), sem
que lhe seja permitido excluir do cálculo as receitas relativas às atividades próprias da
associação.

Impugnação Improcedente
Fl. 4931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
21
Crédito Tributário Mantido
19.

Irresignada, em 11/12/2017 (e-fls. 4852), a Interessada interpôs Recurso Voluntário
(e-fls. 4853/4902), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação, agregando, em
preliminar de nulidade, que houve “ ́revogação’ da Constituição Federal pela decisão recorrida”

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
20.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 4850 e 4852), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA: VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA
DEFESA E À BOA-FÉ PROCESSUAL
21.

Assim se manifestou a Recorrente, em síntese:
A teor da decisão recorrida, em excerto já colacionado acima, a Administração
Fazendária NÃO está sujeita aos ditames do contraditório, da ampla defesa e da
boa-fé processual. É isto mesmo, doutos Conselheiros, para a DRJ em Salvador, "as
alegações de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé
processual, não podem ser oponíveis às autoridades administrativas, posto que
estas se encontram totalmente vinculadas aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei
n.° 8.112/1990)".
(...)
Está claro nestes autos que a autoridade Fazendária simplesmente se recusou a
analisar a impugnação administrativa apresentada pelo INSTITUTO ATLÂNTICO,
fazendo-o com fulcro no pífio argumento de que aquela impugnação tratou de
suspensão da isenção, quando o auto de infração tratara de suspensão da
imunidade.
Observe-se, em confirmação, a motivação do agente administrativo fiscalizador ao
manter o ato de suspensão:
Com relação à regularidade formal das mesmas (fls. 3131 a 3152), é evidente pela
análise dos argumentos trazidos que a notificada não rebate os elementos que
levaram a convicção da autoridade fiscal, uma vez que o procedimento fiscal tratou,
substancialmente, da ausência de requisitos para o gozo da imunidade, enquanto
que a empresa notificada manifesta sua inconformidade ao ato fazendo referência
a instituto diverso, qual seja isenção.
A decisão ora recorrida até tentou corrigir a gravíssima falha do agente de
fiscalização, mas é certo que jamais poderá fazê-lo, vez que se subtraiu do
recorrente importantíssima garantia constitucional, qual seja a de ver suas razões
efetivamente analisadas pela autoridade competente.
Fl. 4932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
22
No momento em que o Delegado da Receita Federal do Brasil em Fortaleza se
recusou a analisar as alegações e provas apresentadas pelo ATLÂNTICO, inquinou de
nulidade insanável todo o procedimento, não sendo admissível que a análise
daquelas razões pela DRJ tenha o condão de afastar a nulidade presente.
(...)
Não fosse o suficiente, ainda incorreu nas seguintes contradições ao motivar o ato
de não recebimento daquelas alegações:
Ainda que assim não fosse, apenas para argumentar, a impugnação não mereceria
prosperar, uma vez que os requisitos exigidos para eventual isenção também não
foram preenchidos, consoante se demonstra, também, na referida notificação fiscal
de fls. 02 a 08.
[...]
Quanto aos fundamentos ventilados pela fiscalização em relação ao instituto da
isenção, entendo que o foram por mero informe, posto que estes não trazem
qualquer nexo causal com o instituto da imunidade, este sim, tratado na
supracitada Notificação Fiscal de fls. 02 a 08; pelo que deixamos de examiná-los.
(...)
Não obstante, os argumentos acima expostos sequer foram considerados, de forma
que a RECEITA FEDERAL, considerando apenas o interesse público secundário, mas
se esquecendo por completo de um interesse público primário — a garantia dos
direitos fundamentais — lavra diversos e espúrios autos de infração que decorrem,
in totum, de um processo administrativo nulo, razão pela qual se encontram,
também, eivados dos mesmos vícios.
O desrespeito ao devido processo legal é incontornável, tanto que foi
expressamente reconhecido pela DRJ, senão veja-se:
39 Pelo exposto, indubitavelmente houve nas peças relatadas a análise tanto da
IMUNIDADE como da ISENÇÃO, pertencendo ambas à lide sob julgo, por
conseguinte, reside razão ao contribuinte quando pleiteia a apreciação dos seus
argumentos, todos relacionados a ISENÇÃO, rebatedores da suspensão em
comento. Desse modo, consideraremos neste voto todas as argumentações do
INSTITUTO rechaçadoras da suspensão da isenção, contudo, conforme proposições
precedentes, não é condição justificadora de qualquer anulação.
O equívoco, que se busca ver corrigido por esse Conselho Recursal, está em admitir
o vício e não aplicar a consequência cabível, qual seja a declaração de nulidade do
processo a partir da decisão que não conheceu das alegações e provas
apresentadas pelo ora recorrente.
Devem os autos de infração em epígrafe, portanto, ser desconstituídos ou — ao
menos —, para o restabelecimento do devido processo legal, determinar-se o
Fl. 4933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
23
retorno dos autos à origem, de forma que as alegações e provas apresentadas pelo
INSTITUTO possam ser analisadas pelo Delegado da RFB em Fortaleza.
22.

O primeiro argumento da Recorrente, que a “Administração Fazendária NÃO está
sujeita aos ditames do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé processual” se dá quanto a
período tirado de contexto do Acórdão de piso. A afirmação da DRJ se deu nestes termos (o
excerto mencionado pela Defesa se encontra abaixo sublinhado), de conformidade à Súmula CARF
no 2:
33 Ademais, no caso em espécie, vê-se que o autuado foi cientificado de todos os
atos, especialmente do ADE e dos Autos de Infração, nos quais foram respeitados
todos os requisitos indispensáveis à sua validade, conforme disposto no art. 142,
do CTN, e no art. 10, do Decreto no 70.235/72. Desse modo, permitiu o pleno
exercício da defesa, materializada nas impugnações tempestivas, onde o autuado
demonstrou conhecimento da matéria que deu causa a suspensão de imunidade e
ao lançamento de ofício e indicou as falhas que, no seu entender, tornaram
improcedentes a suspensão da imunidade e as exigências fiscais sob julgamento.
34 Nesse sentido, a pretensão de anular o ato administrativo que iniciou o
procedimento de suspensão do benefício de isenção por entender atentatório aos
princípios e normas da Lei Maior, tal anseio exigiria o exame da norma legal em
face de disposições constitucionais, o que, sem dúvida, caracterizaria controle de
constitucionalidade da lei, que é atividade inserta no âmbito de competência
exclusiva do Poder Judiciário. De resto, o contencioso administrativo não é o foro
próprio para examinar questões de tal natureza, dado que não cabe às autoridades
administrativas se manifestarem sobre matéria do ponto de vista constitucional,
excetuado os casos em que houver declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal de lei, de tratado ou de ato normativo, situação em que
é permitido às autoridades fiscais a quo afastar a sua aplicação (Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, e Parecer da PGFN/CRE n.o 948, de 2 de junho de 1998).
35 Assim, as alegações de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e
da boa-fé processual, não podem ser oponíveis às autoridades administrativas,
posto que estas se encontram totalmente vinculadas aos ditames legais (art. 116,
inc. III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando
impedida de ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as
suscitadas na impugnação em exame. Cabe ao julgador administrativo
simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Fl. 4934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
24
23.

Também, quanto ao argumento de que a “autoridade Fazendária simplesmente se
recusou a analisar a impugnação administrativa [...], fazendo-o com fulcro no pífio argumento de
que aquela impugnação tratou de suspensão da isenção, quando o auto de infração tratara de
suspensão da imunidade”, tal se deu motivadamente, uma vez que, de fato, a Fiscalização tratou
de suspensão de imunidade, trazendo argumentos que também rechaçaram eventual benefício da
isenção. Chama-se atenção para os termos em que foram vazados a “Notificação Fiscal” (e-fls.
2/8), em consonância com a “Informação Fiscal” (e-fls. 3165/3175) que deu substrato ao ADE, que
afirma que “[q]uanto aos fundamentos ventilados pela fiscalização em relação ao instituto da
isenção, entendo que o foram por mero informe, posto que estes não trazem qualquer nexo
causal com o instituto da imunidade [...]”:
Contexto
No exercício do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em observância
ao disposto no art. 32, § 1o da Lei no 9.430/96, formulamos a presente Notificação
Fiscal, para os fins da suspensão da imunidade tributária pretendida pela entidade
acima identificada através da Declaração de Rendimento (DIPJ) apresentada para o
ano-calendário de 2012, em razão da ausência de previsão constitucional, no rol das
imunidades fixadas no art. 150, inc. VI da Constituição Federal, para essa espécie de
entidade, seja em razão de sua natureza jurídica, seja em razão das atividades por
ela desenvolvidas no correspondente exercício, conforme circunstanciado a seguir:
1- DA PESSOA JURÍDICA
A pessoa jurídica identificada no preâmbulo, consoante seus estatutos sociais,
trata-se de uma instituição criada sob a forma de associação civil sem fins
lucrativos, que, em relação ao ano-calendário de 2012, se apresenta perante a
Receita Federal como uma entidade imune, classificada no cadastro nacional de
atividades econômicas (CNAE) no grupo de "Pesquisa e desenvolvimento
experimental em ciências sociais e humanas" - código 72.20-7/00, conforme consta
consignado na respectiva Declaração de Rendimentos (DIPJ).
(...)
2- DA IMUNIDADE
De pronto, descarta-se a possibilidade da imunidade tributária pretendida pela
fiscalizada, porquanto desprovida de fundamentação legal, dada a absoluta falta de
previsão na norma constitucional pertinente (art. 150, VI da CF), para a agasalhar o
tipo associativo do qual se reveste essa entidade ou as atividades por ela
desenvolvidas.
Com efeito, o instituto da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c" da
CF/88 e no art. 92, IV, "c" do CTN, é restrito ao patrimônio, a renda ou serviços dos
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
Fl. 4935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
25
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, não alcançando portanto as associações civis do tipo como se diz
revestida a fiscalizada, nem tampouco as atividades ditas por ela realizadas na área
de pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas,
conforme apontado na DIPJ supramencionada.
Para o mencionado código de atividade (CNAE), o benefício possivelmente
aplicável poderia até ser o da isenção, previsto no art. 15 da Lei 9.532/97, assim
definido: "Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos." Entretanto, também nessa hipótese, não há como
se admitir o usufruto de tal benefício por parte dessa entidade, uma vez que restou
constatado que a atividade de que trata o CNAE por ela cadastrado, não se coaduna
com a realidade das operações que foram desenvolvidas pela mesma no ano de
2012, as quais se relacionam, na verdade, com o CNAE 62.01-5-00 -
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, conforme adiante
se verá, atividade esta que se revela incompatível com o instituto da isenção aqui
referido. Por outro lado, o fato da fiscalizada estar revestida formalmente sob a
natureza jurídica de "associação civil", também não lhe favorece para o gozo dessa
benesse fiscal, eis que a forma como a mesma foi constituída e sua finalidade, não
condizem com conceito legal desse tipo associativo previsto no Código Civil (Lei n2
10.406/2002), que no seu art. 53 assim dispõe: "Constituem-se as associações pela
união de pessoas que se organizem para fins não econômicos ."
(...)
3- DOS FATOS
(...)
3.1- DAS RECEITAS AUFERIDAS
(...)
Portanto, como se observa, a inserção do item XIII ao Estatuto Social do Instituto
Atlântico, concernente às atividades de "desenvolvimento e comercialização de
programas e sistemas computacionais", bem demonstra a intenção de dar lastro
legal para o gozo do benefício fiscal de isenção prevista no art. 15 da Lei 9.532/97,
embora não tenha sido este, precisamente, o benefício fiscal indicado na DIPJ do
exercício sob fiscalização. No entanto, ao contrário do pretendido, a introdução
dessa atividade no seu estatuto, só ratifica o verdadeiro propósito, de natureza
empresarial, do Instituto Atlântico, dissociado, portanto, da finalidade não
econômica que deve prevalecer nas associações civis, conforme disposto no art. 53
Fl. 4936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
26
do Código Civil, não devendo assim, merecer a proteção legal da isenção fiscal
prevista no art. 15 da Lei 9.532/97.
(...)
4- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cumpre por fim ressaltar que, além de eximir-se do pagamento de tributos sob o
manto da imunidade tributária, pesa ainda em desfavor da notificada, o propósito
de subtrair de sua responsabilidade, os encargos previdenciária devidos sobre a
folha de pagamentos de pessoal, por meio da utilização de Contratos de Direitos
Autorias-CDA firmados com seus próprios empregados, justificando parte dos
pagamentos a eles devidos a título de salários, conforme assim foi apurado em
procedimento de fiscalização concomitante a esta, voltada às Contribuições
Previdenciárias, realizada por esta mesma repartição fiscal e que deu ensejo às
autuações constantes do processo administrativo de no 10380-720.577/2016-33.
Logo, pela falta de recolhimento das contribuições previdenciárias assim apuradas,
houve infringência ao requisito do art. 12, § 2o, "f" da Lei 9.532/97, representando
mais um impeditivo para a auferição do benefício fiscal pretendido pela fiscalizada.
Por tudo o que foi exposto, restou evidenciado que, embora a ora notificada esteja
formalmente revestida da natureza jurídica de "associação civil sem fins lucrativos",
as atividades por ela praticadas ao longo do ano de 2012, por terem natureza
eminentemente empresarial, não atendem à condição basilar para o gozo do
benefício da imunidade tributária consignado na Declaração de Rendimentos (DIPJ)
apresentada para o correspondente exercício, tal como previsto no art. art. 150, VI
da Constituição Federal e art. 12 da Lei 9.532/97, porquanto inexiste na referida
norma constitucional, previsão para agasalhar, sob o manto da imunidade
tributária, a entidade fiscalizada, seja em razão de sua natureza jurídica, seja em
razão de suas atividades. Por outro lado, embora não tenha sido este o benefício
indicado na mencionada DIPJ, a isenção fiscal referida no art. 15 da Lei 9.532/97,
de igual modo, também não poderia merecer acatamento do Fisco, dada a natureza
eminentemente mercantil/empresarial das atividades desenvolvidas pela fiscalizada
no período sob fiscalização, fora do alcance da norma legal instituidora desse
benefício.
24.

Também, como visto do item “4” da “Notificação Fiscal”, não pode prosperar o
argumento de que “a DRJ de Salvador ratificou o equívoco da decisão anterior, que elencou, como
um dos motivos para a realização de seu ato, a suposta falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias, de forma que haveria ‘infringência ao requisito do art. 12, § 2°, ‘f’ da Lei
9.532/97”, a uma porque a Fiscalização consigna, com as locuções adverbiais, que “além de
eximir-se do pagamento de tributos sob o manto da imunidade tributária, pesa ainda em desfavor
da notificada vez que [...]” e, a duas, porque a matéria foi objeto de autuação nos autos do
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
27
processo no 10380.720577/2016-33, já julgado em definitivo, de modo desfavorável à Interessada
quanto ao crédito tributário constituído, conforme Ac. no 2202-004.959 (s. 07/03/2019).
25.

Posto isto, não procede o argumento de que o “desrespeito ao devido processo
legal é incontornável”, uma vez que não se verifica tal afronta. Como visto, “Notificação Fiscal”,
“Informação Fiscal” e o Acórdão de piso apreciaram tanto questões relativas à imunidade quanto
à isenção, ainda que este não fosse o assunto do processo desde seu início. Mais atendimento ao
princípio constitucional do contraditório, impossível.
MÉRITO
Revogação do ADE
26.

A DRJ se manifestou nestes termos:
45 Em favor da boa lógica argumentativa, é importante repisar que a citada
suspensão baseou-se, sinteticamente, em duas razões não abarcadas pela norma
constitucional disciplinadora da imunidade em comento: a natureza jurídica do
INSTITUTO, associação civil; e as atividades operacionais desenvolvidas pelo
Sujeito Passivo, visto que se verificou que eram voltadas à prestação de serviços de
natureza mercantil, predominantemente na área de desenvolvimento e
manutenção de software, revelando-se como uma atividade comum no mercado de
Tecnologia da Informação (TI) de finalidade lucrativa. Registre-se que, em relação a
segunda razão, está declarado no ADE a não possibilidade de subsunção,
igualmente, ao disposto no art. 15, da Lei no 9.532/97, que dispõe sobre isenção,
motivo que nos leva estender o debate, de mesmo modo, em relação a este
benefício, similar ao tratamento dispensado no âmbito preliminar.
(...)
47 Inicialmente, impõe-se destacar o art. 111, do CTN, abaixo transcrito, que rege a
interpretação de norma isentiva, visto que deve ser interpretada de forma literal,
não cabendo ao aplicador do Direito alargar as hipóteses taxativamente previstas
em Lei. [...]
(...)
49 Já a isenção do imposto de renda para associações civis sem fins lucrativos está
prevista no art. 15 da Lei no 9.532, de 1997:
(...)
51 As exigências para a isenção, foco da impugnação, constam do art. 174,
combinado com o art. 170, §§ 2o e 3o, I a V, do RIR/1999: [...]
52 As entidades elencadas no caput do art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, todas sem
fins lucrativos, estão entre aquelas listadas pela Lei no 3.071, de 1o de janeiro de
1916 (Código Civil), art. 16, I, na condição de pessoas jurídicas de direito privado
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
28
regidas pelo próprio Código: as sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas
ou literárias, as associações de utilidade pública e as fundações. Ademais, os arts.
22 e 23 do Código Civil, ao tratarem da destinação do patrimônio social no caso de
extinção da pessoa jurídica, estabelecem distinção entre associações e sociedades,
tratando a primeira como “de intuitos não econômicos” e a segunda como “de fins
econômicos”.
53 A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, novo Código Civil, ratifica essa
distinção determinando, em seu art. 53, que se constituem as associações pela
união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, enquanto, em seu
art. 981, estabelece que celebram contrato de sociedade as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de
atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
54 Percebe-se, em função da classificação das pessoas jurídicas dada pelo direito
civil, que as entidades objeto da isenção são aquelas voltadas para um fim ideal,
não econômico. De um lado, a Lei no 9.532, de 1997, consigna os fins das
instituições isentas, de outro, escolhe as associações civis, cujos fins são apontados
pelo Código Civil.
55 Silvio Rodrigues abordou essa distinção entre associações e sociedades em
Direito Civil, Volume 3, Dos Contratos e das Declarações Unilaterais da Vontade, 27a
ed., 2000, pág. 314, manifestando-se, adicionalmente, quanto às receitas próprias
das associações: [...]
56 Infere-se do posicionamento supra que o fornecimento de produtos, ou a
prestação de serviços, mediante pagamento pelos mesmos, quer dizer a venda
propriamente dita de produtos ou serviços, não se harmoniza com o pagamento de
uma mensalidade fixa e permanente para custeio de uma associação. São fontes de
recursos distintas. Aquelas próprias das sociedades, em decorrência da atividade
econômica, estas, das associações.
57 A distinção entre estas fontes de recursos é indubitável pelo exame da relação
jurídica que se estabelece num e noutro caso. No caso de contribuições
estatutárias, em regra mensalidades fixas e permanentes, a obrigação surge
diretamente do estatuto, que prevê o dever do associado quanto à manutenção da
entidade, e não em contrapartida a determinado produto fornecido ou serviço a ele
prestado. Ademais, a organização e gerenciamento de uma estrutura para fabricar
ou comprar os respectivos bens e vendê-los aos clientes, ou contratar mão-de-obra
ou terceiros para a prestação dos serviços, podendo ou não ter sucesso na
concretização dos negócios e apurar ou não prejuízo, é uma atividade dinâmica e
especulativa (de risco), requerendo um comportamento ativo dos sócios, portanto
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
29
imprópria das associações, mesmo que os produtos ou serviços sejam vendidos
para seus próprios associados.
58 Feitas essas considerações, cabe registrar que há muito essas entidades sem fins
lucrativos de que trata o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997, gozam da isenção do IRPJ.
Atualmente, essa isenção encontra-se consolidada no art. 174 do RIR/1999, acima
transcrito, cujo conteúdo manteve-se basicamente o mesmo do art. 25 do então
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 58.400, de 10 de
maio de 1966 (RIR/1966), a respeito do qual foi emitido o Parecer Normativo CST no
162, de 1974 (DOU de 17/10/1974), que assim dispõe:
“2. Para o exato alcance da norma consubstanciada no artigo citado, deve-se
atentar para o fato de que embora a natureza das atividades e o caráter dos
recursos e condições em que são obtidos não estejam mencionados no dispositivo
como determinantes da perda ou suspensão do benefício, é indiscutível constituírem
eles elementos a serem levados em consideração pela autoridade fiscal que
reconhece a isenção (RIR/66, art.31, c, III e IV). Tendo em vista, ainda, que as
isenções são outorgadas para facilitar atividades que ao Estado interessa proteger e
que, no campo em exame, adquire relevo a finalidade social e a diminuta
significação econômica das entidades favorecidas, é de se concluir que não seria
logicamente razoável que elas se servissem da exceção tributária, para, em
condições privilegiadas e extravasando a órbita de seus objetivos, praticar atos de
natureza econômico-financeira, concorrendo com organizações que não gozem da
isenção.
3.Decorre daí que, por serem as isenções do artigo 25 do RIR/66 de caráter
subjetivo, não podem elas, na ausência de disposição legal, abranger alguns
rendimentos e deixar de fazê-lo em relação a outros da mesma beneficiária.
Conclui-se que, desvirtuada a natureza das atividades ou tornados diversos o
caráter dos recursos e condições de sua obtenção, elementos nos quais se lastreou a
autoridade para reconhecer o direito ao gozo da isenção, deixa de atuar o favor
legal.
59 De forma similar dispôs o PN CST/SIPR N° 1.901/87, do qual destaca-se:
“Preliminarmente, cumpre observar que, consoante explicitado no Parecer
Normativo CST no 162/74, não seria logicamente razoável que beneficiárias da
isenção do artigo 130 do RIR/80 se servissem da exceção tributária para, em
condições privilegiadas e extravasando a órbita de seus objetivos, praticar atos de
natureza econômico-financeira, concorrendo com organizações não detentoras do
mesmo benefício.
Portanto, ainda que os recursos obtidos com a venda dos produtos ou serviços
revertam integralmente à atividade assistencial, o desenvolvimento de atividades
paralelas, como industrialização, comércio e prestação de serviços é incompatível
com a referida isenção, não só pelo desvirtuamento do objetivo da entidade, como
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
30
também, pelo fato da concorrência com empresas industriais e prestadoras de
serviços não beneficiadas pela isenção.”
60 Em face dos sobreditos pareceres, a Administração Tributária Federal tem
reiteradamente se manifestado pela impossibilidade de entidade isenta ou imune
manter o benefício fiscal quando realizar atividade econômica, tendo em vista não
ser razoável os beneficiários se servirem da exceção tributária para, em condições
privilegiadas, extravasando a órbita de seus objetivos, concorrer diretamente com
empresas não detentoras do mesmo favor legal.
61 Como se observa, o direito à imunidade ou isenção do imposto de renda
pressupõe a observância, por inteiro, dos requisitos legais condicionantes dos
benefícios, assim como da natureza das atividades sociais desenvolvidas pela
entidade. Desta maneira, no plano das finalidades da entidade, não basta o tipo
jurídico de que se revista, nem os objetivos declinados no seu estatuto social; é
importante que as atividades sejam levadas a termo no sentido estrito e específico
para serem enquadradas nas normas protetoras, o que exclui a prática de atos de
natureza econômico-financeira.
(...)
65 O art. 170, IV, da Constituição Federal, por sua vez, estabelece o princípio da
“livre concorrência”. Está na essência do princípio da livre concorrência que as
empresas tenham possibilidade de competir em igualdade de preços. A partir do
momento em que o exercício da mesma atividade econômica é tributado de forma
diversa, o próprio preço final do produto ou serviço é afetado. Não obstante,
atente-se para o fato de que a imunidade concedida às instituições de educação e
de assistência social sem fins lucrativos, conforme art. 150, VI, ‘c’, e § 4o, da
Constituição Federal, ao abranger somente os impostos incidentes sobre o
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais dessas
entidades, preserva justamente esses princípios que regem a atividade econômica.
66 Pelo exposto, a natureza jurídica da Impugnante, associação civil sem fins
lucrativos, não é elemento essencial para fulminar os privilégios sob apreciação,
visto que não é defeso as instituições beneficiárias constantes do Art. 150, VI, alínea
“c”, da CF 88, e do art. 15, da Lei no 9.532/97, se revestirem daquela caracterização
jurídica. Dessa forma, sob esta ótica, não procede a suspensão.
67 Prosseguindo o julgamento, no que concerne a atividade desenvolvida pelo
Impugnador, vê-se que tem natureza eminentemente mercantil, em razão do
desenvolvimento e manutenção de software pertencer ao mercado da tecnologia
da informação (TI), em grande expansão no mundo capitalista, cujo cunho é
essencialmente
de
natureza
econômico-financeira,
consequentemente
de
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
31
finalidade lucrativa, incompatíveis com quaisquer das proteções fiscais sob
contenda.
68 Algumas constatações da fiscalização, note-se sem qualquer refutação da
Auditada, reforçam nossa convicção, por exemplo, ter o sujeito passivo em sua
página na internet (www.atlantico.com.br), propaganda revelando que desenvolve
projetos sob medida para clientes de diversos segmentos de mercado, gerando
soluções em Computação Móvel, Integração de Sistemas, TV Digital, Aplicações
Financeiras, Web, Sistemas para Redes, Automação, Engenharia de Telecom,
Hardware e Sistemas Embarcados e que é uma das 150 melhores empresas do
Brasil para se trabalhar.
69 Na mesma toada, confirmou-se: a contratação de representante comercial para
impulsionar os negócios; a participação no capital de uma sociedade empresária,
com atuação na mesma área; a terceirização dos serviços de desenvolvimento de
software, através de contratação de empresas especializadas na área de
informática; e o auferimento de receitas na ordem de quase R$ 28.000.000,00
(vinte e oito milhões), apurações que só reforçam e comprovam que o INSTITUTO
obtém seus recursos por meio de prestação de serviços, mediante pagamento pelos
mesmos, quer dizer, nem mais nem menos, VENDE serviços, atitudes típicas de uma
atividade econômica, que não se harmonizam com as fontes de recursos peculiares
de uma associação civil sem fins lucrativos.
70 Inclusive, conforme a definição de associação civil já citada neste voto, emanada
do Código Civil de 2002, presente no art. 53, quer dizer que se constituem as
associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos,
espera-se dessa espécie, que a reunião das pessoas que as formam, formalizada em
um estatuto, visem finalidades lúdicas, educacionais ou culturais, e, em favor da
manutenção da entidade, estipulem contribuições estatutárias, traduzidas em
mensalidades fixas ou permanentes, admitindo-se, eventualmente, outras fontes
secundárias, mas nunca com preponderância, passíveis de macular seu escopo.
71 No caso em espécie, o que se percebe é a sistematização e coordenação de uma
estrutura para desenvolvimento e comercialização de programas e sistemas
computacionais, próprios ou de terceiros, passíveis de ganhos ou perdas, sucessos
ou insucessos na concretização dos negócios, lucros ou prejuízos, portanto
inadmissível para uma pessoa jurídica que se reveste de associação civil sem fins
lucrativos.
72 Não obstante o Impugnante assevere que não possui escopo econômico ou de
lucro subjetivo; que não foi demonstrado a utilização irregular da receita
proveniente das contraprestações arrecadadas para o devido funcionamento da
associação; que foram respeitados todos os requisitos necessários à manutenção da
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
32
isenção; e que a maior parte das suas receitas, salvo o ano-calendário de 2012,
adveio dos contratos dos convênios firmados e dos contratos de P&D, formalizados
sob a égide da Lei da Informática, como observado nos parágrafos anteriores, o
direito à imunidade ou isenção dos tributos pressupõe a observância de todos os
requisitos legais condicionantes dos benefícios, e especialmente da natureza das
atividades desenvolvidas pela entidade.
73 Conclui-se então que no contexto das finalidades da entidade, não é essencial o
tipo jurídico de que se revista, nem os escopos declinados no seu estatuto social, é
imperioso que as atividades sejam levadas a termo no sentido literal, rígido e típico
para serem enquadradas nas normas protetoras, o que exclui a prática de atos de
natureza econômico-financeira.
74 Desse modo, ainda que os recursos obtidos se revertam integralmente à
atividade, não caracterizaria uma atividade assistencial sem fins lucrativos. A
realização das atividades de desenvolvimento e comercialização de programas e
sistemas computacionais é incompatível com as referidas imunidade e isenção, não
só pela deformação do intento da entidade, como também, pelo fato de
caracterizar-se uma concorrência desleal com as empresas que exercem a mesma
atividade, todavia não beneficiadas pelas exceções tributárias em comento.
Dessarte, procede a suspensão, sob julgo, em razão das atividades de cunho
econômico-financeiros exercidas pela Impugnante.
75 Por fim, não prospera o pleito do Sujeito Passivo em favor de sejam consideradas
isentas as receitas decorrentes dos convênios firmados e dos contratos de P&D, nos
termos da Lei de Informática, por entender que há um caráter nitidamente não
empresarial nelas, pelas seguintes razões:
75.1 A Lei no 8.248/91 e alterações posteriores, denominada LEI DA INFORMÁTICA,
foi criada para beneficiar as empresas que invistam em atividades de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) de tecnologias da informação e que produzam bens de
informática, automação e telecomunicações atendendo a Processo Produtivo
Básico – PPB, definido pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do
Comércio e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação (art. 1o, do
Decreto no 5.906/06), quer dizer, não é condição a ausência do caráter empresarial
e muito menos a natureza jurídica de associação civil com fins não lucrativos;
75.2 Dentre os benefícios concedidos, há o fiscal relativo a isenção ou redução do
Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI, válidas até 31/12/2029, para bens de
Tecnologia da Informação (informática, automação e telecomunicações) produzidos
em todas as regiões do País (exceto a Zona Franca de Manaus, que tem legislação
específica), conforme indicado nos arts. 3o e 4o, do Decreto retro, ou seja, sem
qualquer vinculação com os tributos objeto deste julgamento; e
Fl. 4943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
33
75.3 Como a isenção do art. 15 da Lei no 9.532/1997 tem caráter subjetivo, não
podendo abranger alguns rendimentos e deixar de fazê-lo em relação a outros da
mesma beneficiária, salvo os rendimentos e ganhos de capital auferidos em
aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável, o exercício de atividade de
natureza econômico-financeira, com fins lucrativos, impede o exercício do gozo da
isenção, dado que tal prática desvirtua a natureza de suas atividades e, assim,
inviabiliza que ela se encontre entre as entidades alcançadas pelo caput do
multirreferido artigo.
27.

Primeiramente, concorda-se com a DRJ em que o fato de a entidade se organizar
por tal ou qual natureza jurídica não basta para que o benefício fiscal não possa ser usufruído.
Resta, então, a análise das atividades levadas a efeito pela Interessada.
28.

Para logo, referenda-se a conclusão fiscal no sentido de que “[...] a atividade de que
trata o CNAE por ela cadastrado [72.20-7/00, grupo de ‘Pesquisa e desenvolvimento experimental
em ciências sociais e humanas’], não se coaduna com a realidade das operações que foram
desenvolvidas pela mesma no ano de 2012, as quais se relacionam, na verdade, com o CNAE
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda [...]”, não podendo
prevalecer a afirmação de que com a “[...] referida inclusão [do inc. XIII no art. 4o do Estatuto
Social], entende-se que apenas se formalizou um desdobramento da atividade contida no inciso I
do referido artigo”. A mesma conclusão foi adotada quando se proferiu o Ac. no 2202-004.959 (s.
13/02/2019), em relação ao mesmo Contribuinte, englobando o ano-calendário analisado, no
âmbito das Contribuições Sociais previdenciárias:
Desse modo, apenas por cautela, cabe referir que são abundantes as provas constantes nos
autos, tais como contratos do recorrente com terceiras pessoas jurídicas (fls. 1302 e ss,
1454 e ss), natureza do trabalho desenvolvido pelos contratados, e até mesmo publicações
internas da própria empresa (fls. 388 e ss), a corroborar o entendimento de que seu real
CNAE em nada guarda similaridade com o declarado em GFIP (72.10-0-00 - Pesquisa e
desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais), mas sim com o de no
62.01-5/00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Daí, correto
o procedimento da fiscalização realizando o correspondente reenquadramento.
29.

Em seguida, não há como se discordar da Fiscalização e da DRJ no que respeita ao
exercício de atividade econômica, a afastar os requisitos da norma isentiva.
29.1.
Quanto à contratação de representante comercial para incrementar os negócios, a
Interessada afirma que a “lei não veda tal prática, e a feitura de tal contrato não possui o condão
de, por si só, definir a natureza jurídica de uma associação”. De fato, entende-se que, de modo
isolado, não basta para tanto, mas pode ser levada em conta junto a outras circunstâncias.
29.2

Quanto à participação de 30% no capital da sociedade empresária limitada CPQI,
que visa o lucro, portanto, com atuação direta na área de informática, com faturamento da ordem
de R$ 11.612.447,69 (segundo a DIPJ), tendo como administrador no período o Sr. José Eduardo
Fl. 4944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
34
Martins, que também era o presidente da Interessada, a Recorrente nada aduziu. Prevalece mais
um indício de prática de atividade mercantil.
29.3.
Quanto à terceirização dos serviços, a Interessada aventa que os contratos
celebrados possuiriam a natureza de “existenciais”, que seriam os caracterizados “[...] pela
presença de uma pessoa (não-empresária) cujo escopo é distinto da obtenção de lucro mediante a
transmissão dos efeitos do contrato a terceiros”. Ante o caso, em que o montante despendido com
terceirização de serviços especializados foi de aproximadamente R$ 4,8 milhões (cerca de 1/6 das
receitas auferidas no ano, conforme e-fls. 2814/2823), a assertiva não pode prosperar. Porque
a
terceirização de boa parte da atividade-fim da Interessada, associação sem fins lucrativos, tem de
ser vista com reservas. Tais contratos podem ensejar, por via oblíqua, a transferência de recursos,
alguns inclusive oriundos do Poder Público, para empresas privadas, como é o caso, que buscam o
lucro. Pode também caracterizar burla ao princípio da livre concorrência, na medida em que
empresas privadas se utilizem de entidades isentas como fachada para o exercício de atividades
lucrativas, inclusive com condição diferenciada de reserva de mercado e captação de clientes.
29.4.
Enfim, concorda-se com a interpretação fiscal veiculada por meio da Solução de
Consulta Cosit no 19, de 2022:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ASSOCIAÇÃO CIVIL. VENDA DE MEDICAMENTOS AOS SEUS ASSOCIADOS SEM CARÁTER
ECONÔMICO. ISENÇÃO.
A associação civil que preste os serviços para os quais foi instituída e os coloque à
disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos, é isenta do IRPJ se
não extrapolar a órbita de seus objetivos, não exercer atividade econômica e não concorrer
com organizações que não usufruam do mesmo benefício, observados os demais requisitos
e condições estabelecidos pela legislação.
[...]
(...)
Fundamentos
(...)
DO IRPJ E DA CSLL
(...)
9. Em resumo, a entidade isenta não pode extrapolar a órbita de seus objetivos (ainda que
os recursos gerados sejam neles aplicados – Solução de Consulta Cosit no 159, de 2014, itens
30 e 31), tampouco pode concorrer com organizações que não usufruam do mesmo
benefício.
(...)
30.

Também, a afirmação no sentido de que o ano de 2012 é o único em que “as
receitas decorrentes de contratos superaram aquelas provenientes de convênios e contratos P&D”
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
35
não lhe socorre: a suspensão da imunidade, nestes autos, diz respeito somente a este período.
Ademais, a ilação de que a “fiscalização esbarra na superfície dos fatos ao considerar que todas as
receitas provenientes de contratos encontrar-se-iam alheias à incidência da Lei de Informática,
quando, em verdade, mesmo aquelas podem-se enquadrar na categoria de ‘Pesquisa e
Desenvolvimento’” também não prospera, até porque, como visto, sua atividade se enquadra no
CNAE “Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda”.
31.

Nesse passo, também não há como se acolher o pleito no sentido de que “caso não
se entenda que o INSTITUTO ATLÂNTICO faça jus à isenção em relação ao todo de suas receitas,
que se considerem isentas ao menos aquelas receitas decorrentes dos convênios firmados e dos
contratos de P&D, nos termos da Lei de Informática, considerando o caráter nitidamente não
empresarial daquelas”. Como bem sintetiza a DRJ, “a isenção do art. 15 da Lei no 9.532/1997 tem
caráter subjetivo, não podendo abranger alguns rendimentos e deixar de fazê-lo em relação a
outros da mesma beneficiária, salvo os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações
financeiras de renda fixa ou de renda variável [...]”. Concorda-se, assim, com a interpretação do
Fisco, consubstanciada no transcrito item “3” do Parecer Normativo CST no 162, de 1974
Arbitramento do lucro
32.

A DRJ se manifestou nestes termos:
76 Dando seguimento ao julgamento, o Impugnante insurgiu-se contra os Autos de
Infração requerendo a desconstituição do crédito tributário lançado, por acreditar
que:
76.1 O arbitramento, com fundamento no art. 530, I, do RIR/1999, está viciado, em
razão da contabilidade do INSTITUTO estar inequivocadamente em perfeita
consonância com a legislação em vigência, passível de apurar de forma escorreita
os tributos devidos. Complementou que sobre o regime de apuração por
arbitramento paira os princípios da praticabilidade e excepcionalidade, desse modo,
veda-se a sua utilização, por ausência de motivação, nos casos de existência de
contabilidade regular.
76.2 Há erro na aferição da receita por parte da Auditoria Fiscal, porquanto viciado
o procedimento de arbitramento do lucro, restando nulo o auto de infração por
vício material quanto à apuração da base tributária em clara ofensa ao art. 142 do
CTN.
77 Prosseguindo com a dinâmica de rever pontos dos autos, especialmente dos
lançamentos de ofício efetivados pela Autoridade Fazendária, uma vez suspensa a
imunidade com a publicação do ADE, a Fiscalizada, apesar de intimada, não
apresentou as Demonstrações Financeiras (Balanços e DRE), em bases trimestrais, e
o Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, conforme determina a regra ordinária
para o regime de tributação das pessoas jurídicas com base no Lucro Real
Trimestral, quando não optantes pelo lucro real anual, nem pelo lucro presumido.
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
36
Disso resultou a imposição pelo Fisco do regime de arbitramento do lucro, para os
fins de apuração da base tributável do IRPJ e da CSLL, conforme previsto no artigo o
530, inciso I, do RIR/1999.
78 Concordo com o INSTITUTO que é cediço que o arbitramento é medida extrema,
somente devendo ser aplicada em caso de evidente excepcionalidade. Todavia, a
meu juízo, deixar de apresentar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal, em bases trimestrais, e o LALUR, livro fiscal obrigatório é
imprescindível na apuração do lucro real, se subsome a hipótese de arbitramento
elencada no inciso I, do art. 530, do RIR/1999, abaixo transcrito: [...]
79 No que concerne o LALUR, trata-se de um livro fiscal de escrituração obrigatória
para o contribuinte optante pelo lucro real, nos termos do art. 260 do RIR/1999, in
verbis: [...]
80 Além da ausência das Demonstrações Financeiras, em bases trimestrais,
impende ressaltar ainda que nem todas as informações do LALUR são encontradas
na contabilidade do interessado. Na verdade, ele tem por justa finalidade descrever
as situações que, via de regra, não são registradas na contabilidade do sujeito
passivo, segundo incisos I a IV, do art. 262, RIR/1999: [...]
81 A própria jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
não é pacífica, conforme pretende fazer crer o interessado. A seguir, cita-se ementa
de acórdão a favor do arbitramento na ausência de LALUR: [menciona o Ac. no
1302-001.322, s. 12/03/2014]
(...)
83 Não é demais, trazer à baila, o entendimento da Receita Federal a respeito do
tema,
extraído
do
sítio
(www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2001/.../pr218a235.htm), o qual
vincula os julgadores das DRJs [pergunta 229]
84 Portanto, por todo o exposto, respaldado encontra-se a Autoridade Fazendária
ao arbitrar o lucro, devido a não apresentação pelo Sujeito Passivo das
Demonstrações Financeiras, em bases trimestrais, e do LALUR, embora requeridos.
85 O segundo e último pleito do Impugnante refere-se à existência de erro na
aferição da receita por parte da Auditoria Fiscal, o que viciou o procedimento de
arbitramento do lucro e tornou nulo o auto de infração por vício material quanto à
apuração da base tributária em clara ofensa ao art. 142 do CTN.
86 No que está relacionado com nulidade, ressalvamos que já foi apreciado quando
do exame das preliminares, concluindo que a hipótese suscitada, mesmo que
proceda, não se subsome as hipóteses de nulidade, consoante o disposto no art. 59,
do Decreto no 70.235/72.
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
37
87 Em relação ao mérito, ratificando que o procedimento fiscal sob análise seguiu
todos os trâmites legais, especialmente o disposto no art. 142, do CTN, a questão
elucidada pelo INSTITUTO pode-se enquadrar em eventuais irregularidades,
incorreções e omissões relativas ao lançamento em si, consoante normatizado no
art. 60, do citado dispositivo legal, suscetível de ser apreciadas e, se for o caso,
sanadas nesta seara, o que faremos.
88 Para levantar a presente querela, o Autuado argumentou o seguinte:
88.1 A Fiscalização adicionou indevidamente receitas que estão classificadas como
convênio, cuja natureza, nas Entidades sem fins lucrativos, é definida como receitas
com restrição;
88.2 Tais valores (receita com restrição) são referentes a recebimentos de acordos
firmados com empresas do ramo de telecomunicação e tecnologia, devendo ser
analisadas as cláusulas de prestação de contas e as de remuneração às quais estão
vinculadas. Isso porque, somente os valores vinculados à remuneração têm
natureza de receita, ao passo que os valores relativos à execução do projeto devem
compor a conta de passivo, pois não nunca pertenceram ao INSTITUTO;
88.3 Contabilmente, o assunto é tratado no ITG 2002 -Entidade sem Finalidade de
Lucros, aprovado pela Resolução CFC ne 1.409/12. Por esses normativos contábeis,
caberia a análise da auditoria sobre as prestações de contas e mensuração da
efetiva remuneração de cada conta convênio, para só então apurar-se a correta
determinação dos valores com substância de receita (mesmo que isentas);
88.4 Destaque-se que a orientação do ITG 2002 é que o valor de superávit, ou parte
dele que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica
do Patrimônio Líquido, haja vista sua aplicação estar conferida a certas condições
contratuais que devem ser cumpridas, sob pena de devolução, em total
consonância com o princípio da essência sobre a forma. Melhor dizendo: se a
entrada do recurso for originária de convênio com restrição, não poderá ser
contabilizado como receita! À época, a impugnante contabilizou os referidos
convênios como receitas tão-somente porque o ITG 2002 foi publicado em
setembro de 2012;
88.5 Para o desenvolvimento do projeto, a impugnante recebe os valores
supracitados com natureza condicional, porém, parte dos mesmos visa a realização
do Plano de Trabalho em conjunto, e não como pagamento por serviço prestado. A
receita efetiva da impugnante na negociação corresponde a até 20% dos valores do
convênio, devendo essa parte ser considerada receita isenta para fins de superávit,
na forma exigida pelo ITG 2002. As demais entradas financeiras, que correspondem
a 80% do valor recebido a título de convênios, não têm natureza de receita, em
razão do seu caráter restritivo;
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
38
88.6 Portanto, com base na Demonstração do Resultado do Exercício de 2012, o
valor recebido com convênios é de R$ 8.135.698,68. No entanto, somente 20%
deste valor é realmente receita da impugnante. Ou seja, a receita para fins de
superávit (lucro potencial) é de apenas R$ 1.627.139,73;
88.7 Assim, quando realizados os ajustes e calculado o lucro real, vê-se que a
impugnante apresenta prejuízo nos quatro trimestres de 2012.(e-fls. 4898);
88.8 Desta forma, verifica-se que, uma vez adotado o procedimento que a
legislação e a jurisprudência definem como o correto para o caso de o contribuinte
possuir contabilidade regular, que é a apuração pelo Lucro Real, a impugnante não
possui qualquer valor a recolher a título de IRPJ e CSLL.
89 A princípio, não há o que se falar de apuração do Lucro Real, uma vez que,
conforme já discutido, os requisitos para apuração segundo este regime não foram
atendidos, devido a não apresentação das Demonstrações Financeiras em bases
trimestrais e do LALUR, portanto, consideramos correta a decisão de arbitrar o lucro
promovida pela Autoridade Fazendária.
90 Dessa forma, em favor de apurar o lucro arbitrado da pessoa jurídica, deve o
Fisco verificar a receita bruta trimestral conhecida, conforme o estabelecido no Art.
31, da Lei 8.981/95, vigente no período fiscalizado, transcrito in verbis,
independentemente da atividade por elas exercidas e da classificação contábil
adotada para a escrituração das receitas: [...]
91 Extrai-se da norma retro que as “receitas com restrição” mencionados pelo
Suplicante, registre-se não reconhecida na sua contabilidade (vide item 88.4), não
se encontram no rol das exclusões admissíveis da receita bruta, tampouco importa
a sua classificação contábil, depreendendo-se que não existe nenhum equívoco na
aferição da receita por parte da Auditoria Fiscal, que aceitou a escriturada nos livros
e documentos fornecidos pelo Sujeito Passivo, muito menos vício no procedimento
de arbitramento do lucro.
33.

Veja-se, em primeiro lugar, o que a Fiscalização assentou, em síntese, no AI do IRPJ
(e-fls. 3242/3262), no que releva ao arbitramento:
(...)
Em razão do mencionado Ato Declaratório, que recolocou a fiscalizada na sua real
condição de contribuinte não albergado pela imunidade fiscal e sujeita, portanto, ao
regime tributário comum às demais pessoas jurídicas, foi a mesma devidamente
intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 07, de 26/09/2016, a
apresentar as suas Demonstrações Financeiras, no caso, o Balanço Patrimonial e a
Demonstração do Resultado do Exercício-DRE, dos 1°, 2°, 3° e 4° trimestres do ano
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
39
de 2012, como também o Livro de Apuração do Lucro Real-LALUR, além do
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais-DACON.
Em sua resposta, datada de 10/10/2016, a fiscalizada apresenta apenas o seu
Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Superávit, todos com apuração anual e,
ao mesmo tempo, declara-se impossibilitado da apresentação do LALUR e DACON,
sob a justificativa de que tais documentos são desobrigados para as entidades
imunes e isentas.
Como visto, em que pese a oportunidade dada a fiscalizada para ajustar-se à norma
de tributação pelo lucro real prevista no art. 1° da Lei 9430/96, ou seja, para que
apresentasse, com base na sua contabilidade, as demonstrações financeiras
(Balanços e DRE) em bases trimestrais, conforme é a regra ordinária para a
tributação do lucro das pessoas jurídicas quando não optantes por outra forma
prevista em lei, como é o seu caso, que não optou pelo lucro real anual na forma do
art. 2° da Lei 9430/96 e nem tampouco pelo lucro presumido na forma do art. 26 §
1° desse mesmo diploma legal, seu representante resiste em submeter-se a essa
regra, insistindo na tese de que é uma entidade imune, tendo por isso, limitando-se
a apresentar o seu Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Superávit, em base
anual, ambos levantados na data de 31/12/2012.
Assim sendo, por não ter a fiscalizada atendido as condições para a apuração do
lucro real anual, uma vez que não cumpriu a exigência de pagamentos das
estimativas mensais prevista no art. 2° da Lei 9.430/96, c/c o art. 3° parágrafo único
desse mesmo diploma legal, aliado a ausência de escrituração do Livro de Apuração
do Lucro Real-LALUR, previsto no art. 260, III e 262 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto 3.000/99), impõe-se a aplicação ex-officio do regime de
arbitramento do lucro, para os fins de apuração da base tributável pelo IRPJ e a
CSLL, na forma como previsto no artigo o 530, inciso I do Regulamento supracitado.
34.

Para logo, observa-se que a Interessada teve ciência pessoal do Termo de Intimação
Fiscal n° 07 (TIF) em 26/09/2016 (e-fls. 3192), para que providenciasse a confecção/apresentação
das demonstrações contábeis e fiscal exigidas por Lei (respectivamente, art. 274 do RIR/99; e o
LALUR, conforme art. 260 do RIR/99) no prazo de 20 dias (legal, conforme art. 844 do RIR/99).
34.1.
Em 10/10/2016, 14 dias depois de tomar ciência do TIF (antes de escoado o prazo
de 20 dias, portanto), comparece aos autos (e-fls. 3238/3241) e comunica que o LALUR “[n]ão é,
portanto, obrigatório para as entidades imunes e isentas” e não apresenta justificativa alguma
sobre a não apresentação das demonstrações financeiras.
34.2.
De modo contrário ao que se observa da praxe fiscal e do contencioso
administrativo, a Defendente sequer solicita dilação de prazo para atender a Fiscalização,
caracterizando a “resistência” a que esta se referiu. Então, não lhe assiste razão ao aduzir que
“jamais uma associação sem fins lucrativos poderia ter confeccionado previamente um LALUR,
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
40
tampouco tê-lo feito em tão exíguo prazo”, à medida em que não demonstrou interesse em fazê-
lo.
35.

Em decorrência do exposto acima, também não lhe assiste razão quando afirma que
“[n]a consecução dos trabalhos de auditoria fiscal, era função do auditor, a partir do
aprofundamento dos seus trabalhos, a adoção do regime de tributação pelo lucro real e a
reconstituição das bases de cálculo”, uma vez que carreou aos autos “arquivos magnéticos
contendo os registros contábeis gravados em CD-ROM”, “documentação comprobatória dos
registros contábeis lançados em sua contabilidade” e “documentação comprobatória dos registros
contábeis referentes as receitas auferidas”. Isso porque a função da auditoria da RFB é
desenvolvida tendo como ponto de partida a escrituração contábil e fiscal do contribuinte; a
Interessada, ao que parece, deseja que o Fisco lhe preste serviço de assessoria contábil-fiscal, a
qual não é sua atribuição legal. Essa intenção transparece quando faz o seguinte questionamento:
“considerando que o recorrente possui contabilidade sem vícios, qual o prejuízo haveria para o
Fisco se o auditor tivesse analisado a contabilidade e apurado o lucro real corretamente?”.
36.

Também, diga-se que a Interessada tenta distorcer o debate, querendo fazer crer
que o arbitramento se deu, tão somente, pela falta de entrega do LALUR, como se vê de trecho
em que afirma que “[q]uando o auditor fiscal e a DRJ tentam imputar ao recorrente o
arbitramento em razão apenas da ausência de LALUR, na verdade tangenciam o dever legal da
auditoria em apurar de forma correta o lucro tributável do Atlântico”.
36.1.
Primeiramente, como se lê do AI, o arbitramento foi efetivado à falta de confecção
e de apresentação das demonstrações financeiras (balanço patrimonial e DRE) relativas a períodos
de apuração trimestrais e do LALUR.
36.2.
Em segundo lugar, a Fiscalização se vale do fundamento legal do inc. I do art. 530 do
RIR/99 para realizar o arbitramento do lucro, que menciona ser aplicável esta forma de apuração
quando “o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas
pela legislação fiscal”.
37.

Ademais, menciona jurisprudência da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais cuja casuística é diferente da sua, para o que se chamará atenção, uma vez que no
paradigma havia contabilidade confiável:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO REAL
TRIMESTRAL.
Se a auditoria fiscal encontra contabilidade confiável e suficiente a apurar os resultados
tributáveis com base nas regras do Lucro Real, não se justifica o arbitramento, ainda que se
trate de entidade de assistência social que tenha tido suspenso o gozo do benefício da
isenção/imunidade, e não escriture o LALUR.
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
41
(...)
Voto
(...)
Mérito
FORMA DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO REAL TRIMESTRAL.
(...)
O Lucro Arbitrado, também em períodos trimestrais, nos termos do art. 27, da Lei no 9.430,
de 1996, deve ser apurado quando presentes as condições impostas pelo art. 47, da Lei no
8.981, de 1995, ou seja, quando imprestável a escrita mantida pela pessoa jurídica para
apuração pelo Lucro Real.
No presente caso, a entidade, após ter suspenso o gozo do benefício da isenção/imunidade,
foi intimada pela auditoria fiscal a indicar por qual forma de apuração desejava optar. A
entidade, contudo, recusou-se a fazer essa opção, inconformada que estava com a
suspensão da isenção/imunidade. Assim, coube à auditoria fiscal adotar, de ofício, a forma
de tributação a que se submeteria a entidade.
Como a regra geral é a do Lucro Real Trimestral, a auditoria tratou de avaliar se a entidade
atendia às condições impostas para essa forma de apuração. E nessa avaliação fez as
seguintes constatações e ponderações (Termo de Verificação Fiscal pg 6 e ss):
A Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) n°. T 10.19, aprovada pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) n°. 877, de 18/04/2000, dispõe o seguinte nos
itens 10.19.1, 10.19.2 e 10.19.3, que tratam das disposições gerais, do registro contábil e
das demonstrações contábeis de entidades sem finalidade de lucros: [...]
(...)
Neste aspecto, diante da negativa da entidade de confeccionar e fornecer o LALUR na forma
exigida pela legislação, caberá à fiscalização analisar a escrituração dos Livros Diário e
Razão e dos arquivos digitais de dados contábeis para verificar se a contabilidade contém o
grau de CONFIABILIDADE para a tributação com base no lucro real ou se encontra maculada
de deficiências que possam caracterizá-la como IMPRESTÁVEL para a apuração do lucro real,
o que resultaria no arbitramento do lucro, nos termos do artigo 47, inciso II, alínea "h" da
Lei no. 8.981/95.
Após a suspensão da imunidade tributária, é natural que a fiscalização solicite a entidade a
apurar a BC do IRPJ e CSLL, tendo em vista que a mesma é conhecedora dos fatos e
documentos que deram suporte aos registros contábeis e o conseqüente efeito que eles
exercem sobre o montante tributável, sendo também esse o momento propício para que a
entidade se beneficie de redução da BC, caso eventualmente tenha alguma exclusão a ser
lançada no LALUR.
(...)
Essa conduta da auditoria fiscal está correta porque se a entidade possuía escrituração
contendo dados confiáveis e suficientes à apuração do Lucro Real, sem máculas ou
apontamentos fraudulentos, não havia razão para impor o Lucro Arbitrado, que somente
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
42
deve ser adotado nas situações previstas no art. 47, da Lei no 8.981, de 1995, base legal do
art. 530, do RIR/99: [...]
(...) (Ac. no 9101-002.894, s. 07/06/2017, Rela. Consa. Adriana Gomes Rego).
38.

Em segundo lugar, quanto à mensuração da receita utilizada como base de cálculo
do arbitramento, a Interessada alega o seguinte:
O fato é que, no cálculo do arbitramento do lucro, há indevidas adições de receitas
que estão classificadas como "Convênios", cuja natureza nas Entidades sem Fins
Lucrativos é definida como receitas com restrição.
Tais valores (receita com restrição) são referentes a recebimentos de acordos
firmados com empresas do ramo de telecomunicação e tecnologia, devendo ser
analisadas as cláusulas de prestação de contas e as de remuneração às quais estão
vinculadas. Isso porque, somente os valores vinculados à remuneração têm
natureza de receita, ao passo que os valores relativos à execução do projeto devem
compor a conta de passivo, pois não nunca pertenceram ao INSTITUTO.
Contabilmente, o assunto é tratado no ITG 2002 — Entidade sem Finalidade de
Lucros, aprovado pela Resolução CFC n° 1.409/12. Por esses normativos contábeis,
caberia a análise da auditoria sobre as prestações de contas e mensuração da
efetiva remuneração de cada conta convênio, para só então apurar-se a correta
determinação dos valores com substância de receita (mesmo que isentas).
Destaque-se que a orientação do ITG 2002 é que o valor de superávit, ou parte dele
que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do
Patrimônio Líquido, haja vista sua aplicação estar conferida a certas condições
contratuais que devem ser cumpridas, sob pena de devolução, em total
consonância com o princípio da essência sobre a forma. Melhor dizendo: se a
entrada do recurso for originária de convênio com restrição, não poderá ser
contabilizado como receita! À época, o recorrente contabilizou os referidos
convênios como receitas tão-somente porque o ITG 2002 foi publicado em
setembro de 2012 [N. R.: de conformidade ao item 10.19.2 da então vigente NBC T -
10.19 - Entidades Sem Finalidade de Lucros].
Esses acordos (convênios) visaram à cooperação tecnológica entre as empresas e o
recorrente, bem como a viabilização de projetos, conforme se observa no objeto do
convênio celebrado entre o INSTITUTO ATLÂNTICO e a TELCON Fios e CABOS PARA
TELECOMUNICAÇÃO S/A:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1. O objeto do presente Convênio é a cooperação tecnológica no campo das
técnicas e tecnologias de comunicação e informática, cobrindo áreas de interesse
comum.
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
43
Após a firmação do convênio, os acordantes definiam um plano de trabalho. Neste
plano era definido o valor a que o recorrente faria jus para a realização desses
projetos tecnológicos, ou seja, esta recebia os recursos financeiros para desenvolver
conjuntamente projetos na forma definida no convênio. Veja-se a cláusula 15.1 do
referido convênio:
15.1 Valor
(...)
O valor referente ao esforço para desenvolvimento do escopo deste Plano de
Trabalho, por parte do ATLÂNTICO, é de R$ 511.299,00 (Quinhentos e onze mil,
duzentos e noventa e nove reais) e contempla todos os tributos incidentes, a serem
recolhidos, em conformidade com a legislação.
Para o desenvolvimento do projeto, o recorrente recebe os valores supracitados
com natureza condicional, porém, parte dos mesmos visa a realização do Plano de
Trabalho em conjunto, e não como pagamento por serviço prestado. A receita
efetiva do ATLÂNTICO na negociação corresponde a até 20% dos valores do
convênio, devendo essa parte ser considerada receita isenta para fins de superávit,
na forma exigida pelo ITG 2002. As demais entradas financeiras, que correspondem
a 80% do valor recebido a título de convênios, não têm natureza de receita, em
razão do seu caráter restritivo.
(...)
Assim, quando realizados os ajustes e calculado o lucro real, vê-se que a
impugnante apresenta prejuízo nos quatro trimestres de 2012: [tabela de e-fls.
4898]
(...)
39.

Em tese, até se concorda com a Interessada. O problema surge quando se compulsa
a documentação por si carreada aos autos, corroborando a necessidade de arbitramento do lucro
face à desconfiança que gera a contabilidade entregue.
39.1.
A primeira diligência desta relatoria foi verificar os convênios e respectivos planos
de trabalho celebrados pela Interessada. A tarefa se iniciou pelo que foi por ela mencionado, junto
à TELCON (e-fls. 245/264). Nele (como em todos os demais convênios), conforme cláusula
transcrita pela própria Recorrente, não há nada que permita inferir a razão de 20% entre receitas
com restrição e a soma das receitas com e sem restrição.
39.2.
A seguir, inspecionou-se a resposta ao TIF no 7 (e-fls. 3238/3241), em atendimento
à solicitação da Fiscalização para que fossem apresentadas demonstrações financeiras e o LALUR.
A Interessada, em seu dizer, teria escriturado, na sua “Demonstração do superávit”, “receita
líquida” de R$ 26.793.033, que abarcaria as receitas com e sem restrição. Não há, porém,
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
44
indicação alguma da referida proporção de 20%, nem em escrituração auxiliar (como o “Razão de
trabalho”, e-fls. 3014/3108) nem nos contratos juntados com a Impugnação (e-fls. 3431/4792).
40.

Anote-se que, quanto a este segundo tópico, o presente voto tem desfecho diverso
do voto condutor proferido no âmbito do processo no 19515.721099/2017-61, consubstanciado
no Ac. no 1401-006.205 (s. 21/09/2022, Rel. Cons. Daniel Ribeiro Silva), já transitado em julgado
administrativamente, único que se encontrou tratando desta temática.
40.1.
Lá, também para fins de arbitramento, a Fiscalização, em função da razão existente
entre receitas sem restrição e receitas com restrição no Demonstrativo de Resultados dos
exercícios, estabeleceu que aproximadamente 10% das receitas originais da unidade administrada
(repasses do ente gestor originário da unidade) foram destinadas a remunerar a Recorrente no
desempenho do contrato de gestão, a partir da análise dos contratos individuais de gestão. Para
tanto, colacionou excertos dos contratos celebrados entre ela e as tomadoras, de onde se infere
que há indicação de proporções entre receitas com e sem restrição, como este, por exemplo:

40.2.
No ponto, a DRJ deu provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela Turma
julgadora do CARF, apenas porque “[a]nalisando os trechos dos contratos e o quadro acima,
conclui-se que o critério adotado pela fiscalização para estabelecer o percentual de 10% não se
sustenta”. O quadro foi o seguinte, onde se discriminou a proporção entre receitas com e sem
restrição, elaborado pela Interessada, com suporte nos contratos, demonstração que não foi feita
no processo sub judice:

CONCLUSÃO
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
45
41.

Por todo o exposto, conheço o recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Manifestei a intenção de apresentar declaração de voto para registrar os
fundamentos que orientaram a minha divergência parcial em relação ao voto do ilustre Relator,
em especial quanto à manutenção integral do lançamento sobre a totalidade das receitas
auferidas. Entendo que a descaracterização da isenção decorrente do exercício de atividade
econômica não tem o condão de contaminar as parcelas de receitas oriundas, estritamente, de
convênios e de contratos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) amparados pela Lei de
Informática.
Com efeito, aplicar uma regra inflexível que resulte na perda total da isenção é um
rigor excessivo que gera evidentes injustiças. A mera constatação de que a entidade auferiu
receitas comerciais não deve ensejar a invalidação da isenção sobre recursos de naturezas
completamente distintas. O ordenamento jurídico exige que a atuação estatal seja balizada pelos
postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se, a meu ver, a convivência da
tributação sobre a parcela de atividade econômica com a manutenção da desoneração sobre os
ingressos estritamente voltados ao fomento institucional.
Como restou demonstrado nos autos, as receitas atreladas a tais convênios
ostentam a natureza contábil de "receitas com restrição", em estrita observância às diretrizes da
norma ITG 2002, aplicável às entidades sem finalidade de lucros. Trata-se de recursos
rigorosamente vinculados à execução de Planos de Trabalho preestabelecidos e sujeitos a severa
prestação de contas, não consubstanciando, sob nenhuma ótica, contraprestação pecuniária por
serviços comercializados no mercado.
Diferentemente dos contratos mercantis que atraem a incidência tributária para
evitar a concorrência desleal, os convênios de cooperação tecnológica visam a um escopo comum
de fomento científico. Carecem, portanto, do traço essencial da empresarialidade e do intuito de
lucro subjetivo.
Sendo assim, a isenção prevista no art. 15 da Lei no 9.532/1997 deve ser preservada
em relação a esses ingressos específicos. A constatação de que a entidade exerceu atividades
econômicas em paralelo autoriza a tributação destas, mas impõe ao Fisco o dever de segregação.
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.140 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724160/2016-40
46
A base de cálculo arbitrada deve ser decotada, limitando-se às operações que, de fato,
transbordaram os objetivos não econômicos e institucionais da associação civil.
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR a preliminar
de nulidade e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para reconhecer a isenção
incidente sobre as receitas decorrentes dos convênios firmados e dos contratos de P&D (nos
termos da Lei de Informática), determinando a sua exclusão da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS exigidos nos correspondentes autos de infração.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 4957
DF CARF MF
Original